Tribunal: CARF
Processo: 10380.733370/2023-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-12-24

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO. CONFUSÃO PATRIMONIAL ENTRE INVESTIDORA E INVESTIDA.
A hipótese de dedução das despesas de amortização do ágio, prevista no art. 433 do RIR/2018, requer que participe da confusão patrimonial a pessoa jurídica investidora real, ou seja, aquela que efetivamente acreditou na mais valia do investimento, fez os estudos de rentabilidade futura e desembolsou os recursos para a aquisição. Não é possível o aproveitamento tributário do ágio se a investidora detentora dos recursos os transferiu a uma empresa-veículo com a finalidade de sua aplicação na aquisição de participação societária em outra empresa e se a confusão patrimonial advinda do processo de incorporação não envolve a pessoa jurídica que efetivamente desembolsou os valores que propiciaram o surgimento do ágio.
ÁGIO GERADO NO EXTERIOR. SOCIEDADE UTILIZADA PARA INTERNALIZAÇÃO DO ÁGIO. AMORTIZAÇÃO. INDEDUTIBILIDADE.
Constatado que o ágio foi pago com recursos oriundos de empresa estrangeira, sendo internalizado mediante empresa utilizada e extinta com esse fim, é indedutível a sua amortização.
MULTA ISOLADA. MULTA DE OFÍCIO. BASES DE CÁLCULO DISTINTAS.
As bases de cálculo das multas isolada e de ofício, por falta de recolhimento de antecipação e por falta de pagamento da contribuição ou tributo, respectivamente, são distintas. Constatada a insuficiência de pagamento de estimativas e de pagamento do tributo, verifica-se a ocorrência de duas infrações, sujeitas ao lançamento de penalidades distintas.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. MESMOS ELEMENTOS DE PROVA.
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fatos geradores de vários tributos impõe a constituição dos respectivos créditos tributários, sendo que a decisão quanto à ocorrência desses eventos repercute na decisão de todos os tributos a eles vinculados, no que couber.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.733370/2023-58
ACÓRDÃO
1202-002.124 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HARALD INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO. CONFUSÃO PATRIMONIAL ENTRE INVESTIDORA E
INVESTIDA.
A hipótese de dedução das despesas de amortização do ágio, prevista no
art. 433 do RIR/2018, requer que participe da "confusão patrimonial" a
pessoa jurídica investidora real, ou seja, aquela que efetivamente
acreditou na "mais valia" do investimento, fez os estudos de rentabilidade
futura e desembolsou os recursos para a aquisição. Não é possível o
aproveitamento tributário do ágio se a investidora detentora dos recursos
os transferiu a uma "empresa-veículo" com a finalidade de sua aplicação na
aquisição de participação societária em outra empresa e se a "confusão
patrimonial" advinda do processo de incorporação não envolve a pessoa
jurídica que efetivamente desembolsou os valores que propiciaram o
surgimento do ágio.
ÁGIO
GERADO
NO
EXTERIOR.
SOCIEDADE
UTILIZADA
PARA
INTERNALIZAÇÃO DO ÁGIO. AMORTIZAÇÃO. INDEDUTIBILIDADE.
Constatado que o ágio foi pago com recursos oriundos de empresa
estrangeira, sendo internalizado mediante empresa utilizada e extinta com
esse fim, é indedutível a sua amortização.
MULTA ISOLADA. MULTA DE OFÍCIO. BASES DE CÁLCULO DISTINTAS.
As bases de cálculo das multas isolada e de ofício, por falta de
recolhimento de antecipação e por falta de pagamento da contribuição ou
tributo, respectivamente, são distintas. Constatada a insuficiência de
pagamento de estimativas e de pagamento do tributo, verifica-se a
ocorrência de duas infrações, sujeitas ao lançamento de penalidades
distintas.
Fl. 2520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.124 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733370/2023-58
2
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. MESMOS ELEMENTOS DE PROVA.
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fatos
geradores de vários tributos impõe a constituição dos respectivos créditos
tributários, sendo que a decisão quanto à ocorrência desses eventos
repercute na decisão de todos os tributos a eles vinculados, no que couber.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto qualidade, negar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os Conselheiros Fellipe Honório Rodrigues da Costa, André Luís Ulrich
Pinto e a Conselheira Liana Carine Fernandes de Queiróz que votaram por dar-lhe provimento.
Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Mauricio Novaes Ferreira.

Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Mauricio Novaes Ferreira – Redator designado

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Fellipe Honorio Rodrigues da
Costa, Liana Carine Fernandes de Queiroz, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão 105-012.383 – 2a TURMA/DRJ05,
sessão de 7 de março de 2024, que julgou improcedente a impugnação da contribuinte. Por bem
descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da decisão da DRJ, nos termos
abaixo:
Fl. 2521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.124 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733370/2023-58
3
Trata o presente processo de Autos de Infração com exigência de crédito
tributário constituído pelos lançamentos do Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica – Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ, no valor de
R$42.604.107,91 (quarenta e dois milhões, seiscentos e quatro mil, cento e sete
reais e noventa e um centavos), e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido –
CSLL, no valor de R$15.346.118,83 (quinze milhões, trezentos e quarenta e seis
mil, cento e dezoito reais e oitenta e três centavos), acrescidos da multa de ofício,
no percentual de 75% (setenta e cinco por cento) e dos juros de mora, e pelos
lançamentos de Multa Isolada pela Falta de Recolhimento do Imposto sobre a
Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ e da CSLL sobre bases de cálculos estimadas, nos
valores, respectivamente, de R$19.157.838,20 (dezenove milhões, cento e
cinquenta e sete mil, oitocentos e trinta e oito reais e vinte centavos) e
R$6.906.181,75 (seis milhões, novecentos e seis mil, cento e oitenta e um reais e
setenta e cinco centavos).
No campo “DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL” dos Autos de
Infração foram descritas as seguintes infrações aos dispositivos legais
mencionados:
EXCLUSÕES/COMPENSAÇÕES NÃO AUTORIZADAS NA APURAÇÃO DO LUCRO REAL
INFRAÇÃO: EXCLUSÕES INDEVIDAS
Valor excluído indevidamente do Lucro Líquido do período, na determinação do
Lucro Real, conforme Relatório Fiscal em anexo.
Enquadramento Legal do IRPJ:
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2018 e 31/12/2018:
Art. 20 do DL 1.598/77; art. 3o da Lei no 9.249/95; Arts. 247 e 250 do RIR/99; Arts.
4o, 5o, 12 a 15, 16, §§ 2o e 3o, 26, 64, caput, 67, caput e parágrafo único, 68 e 69
da Lei no 12.973/2014; Art. 22; Art. 65, parágrafo único, da Lei no 12.973/2014;
Arts. 258 e 261 do RIR/18 Arts. 421 e 433 do RIR/2018.
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2019 e 31/12/2022:
Art. 20 do DL 1.598/77; art. 3o da Lei no 9.249/95; Arts. 4o, 5o, 12 a 15, 16, §§ 2o e
3o, 26, 64, caput, 67, caput e parágrafo único, 68 e 69 da Lei no 12.973/2014; Art.
22; Art. 65, parágrafo único, da Lei no 12.973/2014; Arts. 258 e 261 do RIR/18
Arts. 421 e 433 do RIR/2018.
Enquadramento Legal da CSLL Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2018 e
31/12/2022:
Art. 2o da Lei no 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2o da Lei no
8.034/90; Art. 57 da Lei no 8.981/95, com as alterações do art. 1o da Lei no
9.065/95; Art. 2o da Lei no 9.249/95; Art. 1o da Lei no 9.316/96; art. 28 da Lei no
9.430/96; Art. 3o da Lei no 7.689/88, com redação dada pelo art. 17 da Lei no
11.727/08; Art. 28 da Lei no 9.430/96, com redação dada pelo art. 49 da Lei no
12.715/12.
Fl. 2522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.124 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733370/2023-58
4
MULTA OU JUROS ISOLADOS INFRAÇÃO: FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPJ
SOBRE BASE DE CÁLCULO ESTIMADA
Multa isolada de 50% incidente sobre as diferenças de estimativas mensais do
IRPJ apuradas pela Fiscalização e não pagas pelo contribuinte, conforme Relatório
Fiscal em anexo.
Enquadramento Legal do IRPJ:
Fatos geradores ocorridos entre 31/01/2018 e 31/10/2018:
Arts. 222 e 843 do RIR/99; art. 44, inciso II, alínea b, da Lei no 9.430/96, com a
redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488/07 Fatos geradores ocorridos entre
30/11/2018 e 31/12/2022:
Arts. 219 e 907 do RIR/18; art. 44, inciso II, alínea b, da Lei no 9.430/96, com a
redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488/07.
Enquadramento Legal da CSLL:
Fatos geradores ocorridos entre 31/01/2018 e 31/12/2022:
Art. 44, inciso II, alínea b, da Lei no 9.430/96, com a redação dada pelo art. 14 da
Lei no 11.488/07; Art. 28 da Lei no 9.430/96, com redação dada pelo art. 49 da Lei
no 12.715/12.
As circunstâncias que ensejaram a autuação estão assim contextualizadas no
Relatório Fiscal, às fls. 51/88:
I – INTRODUÇÃO
O procedimento fiscal no contribuinte HARALD INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
ALIMENTOS LTDA, CNPJ 88.304.001/0001-70, doravante denominada HARALD
ALIMENTOS, teve início em 17/12/2021 com a sua ciência, por meio eletrônico, do
Termo de Início de Procedimento Fiscal (TIPF).
A fiscalização teve por objetivo inicial auditar o valor de R$ 35.654.392,32
escriturado como exclusão das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL a título de
“Investimento avaliado pelo valor de patrimônio líquido-redução do goodwill-
incorporação, fusão ou cisão/Amortização de Rentabilidade Futura”, referente ao
ano-calendário 2018, por haver indícios de planejamento tributário abusivo e
utilização da pessoa jurídica FUJI ÓLEOS AMÉRICA DO SUL IMPORTAÇÃO,
SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, doravante
denominada FUJI ÓLEOS AMÉRICA DO SUL, como empresa veículo.
No curso da ação fiscal constatou-se que a Fiscalizada continuou aproveitando-se
do ágio nos anos seguintes, razão pela qual foi ampliada a fiscalização para os
anos-calendário 2019, 2020, 2021 e 2022.
Conforme pesquisa no site da HARALD ALIMENTOS, “o Grupo FUJI OIL (ou FUJI OIL
HOLDINGS INC.) é uma multinacional japonesa fundada em 1950 que fornece
soluções em alimentos nos segmentos de óleos e gorduras vegetais, chocolates,
ingredientes emulsionados e fermentados, e ingredientes à base de soja. Com
Fl. 2523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.124 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733370/2023-58
5
sede em Osaka, no Japão, a companhia é composta por 34 empresas presentes
em 14 países, com forte presença na Ásia, Europa e Américas, contando com um
quadro de mais de 5.600 colaboradores ao redor do mundo.” Ainda de acordo
com o mesmo site, “a HARALD INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA foi
fundada em 1982 por Ernesto Harald Neugebauer, com foco em iniciar a
fabricação de coberturas fracionadas no país.” Em 1989, a citada empresa realizou
sua primeira exportação para o Uruguai, abrindo assim as portas para outros
mercados da América Latina...” com o objetivo de expandir seus negócios na
América do Sul, o Grupo japonês FUJI OIL adquiriu em 2015 a empresa brasileira
HARALD ALIMENTOS e, para se beneficiar da amortização fiscal do ágio originado
na aquisição do controle societário desta empresa, utilizou-se de planejamento
tributário abusivo, que pode ser resumido nas seguintes etapas:
a) Em 16/09/2010, o GRUPO japonês FUJI OIL, através da FUJI VEGETABLE OIL INC,
empresa do grupo sediada nos EUA, adquiriu, por R$ 1.000,00 (um mil reais) 10%
do capital social da SUPRALI IMPORTAÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS LTDA, doravante denominada SUPRALI. No mesmo ato fez
integralização de capital de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) e alterou a
denominação social da SUPRALI para FUJI ÓLEOS AMÉRICA DO SUL IMPORTAÇÃO,
SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA;
b) Em 11/06/2015, o Grupo japonês FUJI OIL, através da FUJI OIL CO. LTD,
empresa do grupo sediada no Japão, ingressa no quadro societário da FUJI ÓLEOS
AMÉRICA DO SUL e integraliza R$ 600.000.000,00 (seiscentos milhões de reais);
c) Em 19/06/2015, portanto oito dias depois, com esses recursos a FUJI ÓLEOS
AMÉRICA DO SUL adquire 83,33% do capital votante da HARALD ALIMENTOS pelo
preço pactuado de R$ 579.315.561,00, com ágio de R$ 356.543.923,00;
d) Em 30/04/2016, a FUJI ÓLEOS AMÉRICA DO SUL é incorporada pela HARALD
ALIMENTOS (incorporação reversa), passando a amortizar o “goodwill” a partir de
maio/2016 à razão mensal de 1/120 (valor mensal de R$ 2.971.199,36).
Das operações acima, conclui-se que o objetivo do Grupo japonês FUJI OIL
(investidor) era o de adquirir a empresa brasileira HARALD ALIMENTOS (investida)
e expandir suas atividades na América do Sul por intermédio dessa.
Conforme ficará demonstrado, na aquisição da empresa brasileira HARALD
ALIMENTOS (investida), o Grupo japonês FUJI OIL (real investidor) utilizou-se da
FUJI ÓLEOS AMÉRICA DO SUL (empresa veículo) para, após aquisição da
participação societária e incorporação reversa, amortizar fiscalmente o ágio pago
na aquisição do controle societário da investida.
Trata-se, portanto, de AMORTIZAÇÃO FISCAL DE ÁGIO SUPORTADO POR
INVESTIDOR ESTRANGEIRO (real investidor Grupo japonês Fuji Oil) na aquisição de
participação societária de empresa brasileira (real investida Harald Alimentos),
através de empresa veículo (Fuji Óleos América do Sul), utilizada exclusivamente
para adquirir a participação societária com ágio e posteriormente ser incorporada
Fl. 2524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.124 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733370/2023-58
6
pela investida (incorporação reversa), possibilitando assim a amortização fiscal do
ágio.
O Planejamento Tributário Abusivo pode ser resumido graficamente da seguinte
forma:

II – SUPRALI IMPORTAÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS LTDA
A seguir são apresentados os atos constitutivos e todas as alterações da empresa
SUPRALI, CNPJ 07.759.313/0001-77, desde o início de sua constituição até a data
de alteração de sua razão social para FUJI ÓLEOS AMÉRICA DO SUL IMPORTAÇÃO,
SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.
Em 19/12/2005 os sócios Marcelo Ortolano, CPF 108.013.588-09, e Valmir Ribeiro
da Silva, CPF 268.547.208-85, constituíram a Sociedade Empresária Ltda SUPRALI,
CNPJ 07.759.313/0001-77, com endereço na Rua Dr. Dolzani, 379, Bairro Jardim
da Glória, São Paulo/SP.
O capital social inicial no valor de R$ 1.000,00 estava distribuído da seguinte
forma:
Nos termos da cláusula segunda do contrato social de constituição da empresa, a
sociedade tinha como objetivo social a exploração do comércio atacadista de
produtos alimentícios, a importação de produtos de origem vegetal, aditivos
probióticos para alimentação animal com acondicionamento associado e
terceirizado e a prestação de serviços no ramo de engenharia de alimentos.
De acordo com a Ficha 02 (Dados cadastrais) da Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) dos anos-calendário 2005 a 2009, a
atividade econômica declarada foi “serviços de engenharia”, CNAE – Fiscal 71.12-
0/00.
Fl. 2525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.124 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733370/2023-58
7
Nos anos-calendário 2005, 2008 e 2009 a empresa apresentou suas DIPJ como
INATIVA. Já nos anos-calendário 2006 e 2007 a empresa declarou receita bruta
total, respectivamente, de R$ 56.757,81 e R$ 47.028,02, optou pelo regime de
tributação do lucro presumido e aplicação do percentual de presunção de 16%, ou
seja, até então tratava-se de uma prestadora de serviços de pequeno porte cuja
receita bruta anual era de até R$ 120.000,00.
Em 09/04/2009 houve alteração de endereço da sede da empresa da cidade de
São Paulo para a cidade de Campinas, Av. José Rocha Bonfim, 214, BL. H, Salas 213
e 214, Quadra 9792, Campinas/SP.
A 2a alteração contratual, registrada na JUCESP em 20/09/2010, promoveu
diversas alterações no contrato da sociedade, sendo as de maior interesse da
fiscalização as mencionadas nas alíneas a seguir:
a) retirada do sócio Valmir Ribeiro da Silva, CPF 268.547.208-85, que vendeu suas
1.000 cotas pelo valor de R$ 1.000,00 para a empresa estrangeira FUJI VEGETABLE
OIL INC;
b) admissão da sócia estrangeira FUJI VEGETABLE OIL INC, empresa sediada nos
Estados Unidos da América e pertencente ao Grupo japonês FUJI OIL.;
c) aumento do capital social para R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais),
totalmente integralizado em moeda corrente, que passou a ser distribuído da
seguinte forma:

d) alteração da razão social para FUJI ÓLEOS AMÉRICA DO SUL IMPORTAÇÃO,
SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA; e) prazo de duração
da sociedade por tempo indeterminado, com início em 16/09/2010.
Portanto, a partir de 20/09/2010, a empresa passa a operar com a sua nova razão
social, FUJI ÓLEOS AMÉRICA DO SUL, com 99% do seu capital social pertencente
agora ao Grupo japonês FUJI OIL.
III – FUJI ÓLEOS AMÉRICA DO SUL IMPORTAÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO DE
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
Conforme visto no item anterior, através das alterações da razão social e do
quadro societário da SUPRALI, com a saída do sócio Valmir Ribeiro da Silva e a
entrada da sócia estrangeira FUJI VEGETABLE OIL INC, empresa do Grupo japonês
FUJI OIL sediada nos EUA, a SUPRALI passa a operar com a sua nova razão social,
FUJI ÓLEOS AMÉRICA DO SUL.
Em 20/09/2010, o capital social da FUJI ÓLEOS AMÉRICA DO SUL ficou distribuído
da seguinte forma, conforme quadro abaixo:
Fl. 2526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.124 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733370/2023-58
8

A sócia estrangeira FUJI VEGETABLE OIL INC, sediada nos EUA, foi inscrita no CNPJ
em 11/10/2010, com o número de inscrição 12.653.229/0001-04, tendo como
responsável/titular perante a RFB o Sr. SHUICHI YAMAGUCHI, CPF 235.169.908-
48.
Na resposta ao item 1 do TIF no 1, consta procuração tendo como outorgante a
empresa FUJI VEGETABLE OIL INC e como outorgado o Sr. SHUICHI YAMAGUCHI.
Conforme DIPJ ano-calendário 2010, a FUJI ÓLEOS AMÉRICA DO SUL optou pelo
regime de tributação do Lucro Presumido, porém declarou com valores zerados os
campos de apuração do IRPJ e da CSLL, estoques, compras de mercadorias e
insumos, custos e despesas com pessoal, serviços prestados por terceiros, e
outras despesas e receitas.
A 3a alteração contratual da FUJI ÓLEOS AMÉRICA DO SUL, de 02/03/2011, teve
por objetivo possibilitar a nomeação de administrador não-sócio, sendo que
através da 4a alteração contratual, de 24/03/2011, ficou decidido que a
administração da sociedade e o uso do nome comercial ficariam a cargo do
administrador SHUICHI YAMAGUCHI, japonês, residente e domiciliado no Japão,
tão logo lhe fosse concedido o visto permanente pelas autoridades brasileiras.
Através da 5a alteração contratual, de 09/03/2012, a administração da FUJI ÓLEOS
AMÉRICA DO SUL e o uso do nome comercial ficaram a cargo do administrador
SHUICHI YAMAGUCHI, CPF 235.169.908-48, nomeado para o exercício do cargo
por prazo determinado de 5 (cinco) anos, com início em 12/01/2012 e
encerramento em 12/01/2017.
Nos anos-calendário 2011, 2012 e 2013, a FUJI ÓLEOS AMÉRICA DO SUL continuou
optando pela tributação com base no lucro presumido. Nas Fichas 54 de suas DIPJ
foi declarado o CNAE preponderante 74.90-1/04 - “Atividades de intermediação e
agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários”, com receita
bruta declarada respectivamente nos valores de R$ 430.270,26, R$ 768.436,03 e
R$ 932.616,84.
No ano-calendário 2014 a FUJI ÓLEOS AMÉRICA DO SUL ainda optou pelo Lucro
Presumido e, conforme Escrituração Contábil Fiscal (ECF), foi escriturada
preponderantemente receita bruta de “Atividades de intermediação e
agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários”, conforme
Registro Y540 da ECF.
Fl. 2527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.124 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733370/2023-58
9
Através da 6a alteração contratual, de 13/04/2015, o sócio Marcelo Ortolano
retira se da sociedade e transfere todas suas cotas para a sócia estrangeira FUJI
VEGETABLE OIL INC, que em ato contínuo transfere uma cota ao Sr. SHUICHI
YAMAGUCHI. Após essas alterações, o capital social da FUJI ÓLEOS AMÉRICA DO
SUL fica dividido entre os sócios da seguinte forma:

A 7a alteração contratual foi registrada em 26/05/2015 de forma a incluir no
objeto social a atividade de participação no capital de outras sociedades, no Brasil
ou no exterior. Com isso, o nome empresarial da Sociedade passou de FUJI ÓLEOS
AMÉRICA DO SUL IMPORTAÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS LTDA para FUJI ÓLEOS AMÉRICA DO SUL IMPORTAÇÃO, SERVIÇOS E
COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
De acordo com a 8a alteração e consolidação do contrato social, registrada na
JUCESP em 11/06/2015, a FUJI OIL CO. LTD, empresa do Grupo japonês FUJI OIL
sediada no Japão, representada por seu procurador SHUICHI YAMAGUCHI,
ingressa no quadro societário da FUJI ÓLEOS AMÉRICA DO SUL e integraliza R$
600.000.000,00 (seiscentos milhões de reais). A partir dessa data, o capital social
da FUJI ÓLEOS AMÉRICA DO SUL passa a ficar dividido entre os sócios da seguinte
forma:
A sócia estrangeira FUJI OIL CO. LTD, sediada no Japão, foi inscrita no CNPJ em
28/04/2015 com o número de inscrição 22.343.729/0001-01, tendo como razão
social FUJI OIL HOLDINGS INC e responsável/titular perante a RFB também o Sr.
SHUICHI YAMAGUCHI. Registre-see, ainda, que na resposta ao item 1 do TIF no 1,
consta procuração tendo como outorgante a empresa FUJI OIL CO. LTD e como
outorgado o Sr. SHUICHI YAMAGUCHI.
Portanto, neste momento, o Sr. SHUICHI YAMAGUCHI estava como cotista e
administrador da FUJI ÓLEOS AMÉRICA DO SUL e, simultaneamente, como
responsável/procurador perante a RFB pela sócia estrangeira FUJI VEGETABLE OIL
INC, sediada nos EUA, e pela sócia estrangeira FUJI OIL CO. LTD, sediada no Japão,
todas empresas do grupo japonês FUJI ÓLEOS.
O montante de R$ 600.000.000,00 (seiscentos milhões de reais), integralizado
pela sócia japonesa FUJI OIL CO. LTD, inscrita no CNPJ com número de inscrição
22.343.729/0001-01 e razão social FUJI OIL HOLDINGS INC, teve origem em três
remessas em moeda estrangeira recebidas a título de investimento externo
direto, nos termos dos Contratos de Câmbio de Compra datados de 20/05/2015,
conforme item 1.1.1 da 8a alteração e consolidação do contrato social da FUJI
ÓLEOS AMÉRICA DO SUL.
Fl. 2528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.124 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733370/2023-58
10
Conforme se verá mais adiante, esse montante integralizado de R$
600.000.000,00 com recursos estrangeiros é o suporte financeiro para a aquisição
do controle societário da HARALD ALIMENTOS pela FUJI ÓLEOS AMÉRICA DO SUL.
De acordo com a ECF do ano-calendário 2015 da FUJI ÓLEOS AMÉRICA DO SUL
(Registro Y620 – Participações Avaliadas pelo Método da Equivalência
Patrimonial), em 19/06/2015, data do evento de aquisição da participação
societária, a FUJI ÓLEOS AMÉRICA DO SUL adquiriu 83,33% do capital votante da
HARALD ALIMENTOS, com valor escriturado da participação de R$
585.710.710,00.
No ano-calendário 2015, a FUJI ÓLEOS AMÉRICA DO SUL apurou o IRPJ pelo Lucro
Real trimestral e, conforme Escrituração Contábil Fiscal (ECF), auferiu receita de
prestação de serviços no mercado interno (Registro L300 – Demonstração do
Resultado Líquido no Período Fiscal) decorrente de “Atividades de intermediação
e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários” (Registro
Y540).
A 9a alteração contratual, de 11/02/2016, teve por objetivo atualizar a razão
social da sócia FUJI OIL CO. LTD, que passou a denominar-se FUJI OIL HOLDINGS
INC.
No ano-calendário 2016 a FUJI ÓLEOS AMÉRICA DO SUL também apurou o IRPJ
pelo Lucro Real trimestral e, conforme Escrituração Contábil Fiscal (ECF), auferiu
receita de prestação de serviços no mercado interno (Registro L300 –
Demonstração do Resultado Líquido no Período Fiscal) decorrente de “Atividades
de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto
imobiliários” no valor total de R$ 320.220,07 (Registro Y540).
A última alteração da FUJI ÓLEOS AMÉRICA DO SUL, registrada na JUCESP em
17/06/2016, refere-se ao ato de baixa dessa empresa por incorporação pela
HARALD ALIMENTOS.
Da Ata de reunião dos sócios realizada em 30/04/2016, que deliberou pelo evento
de incorporação, destacamos os seguintes pontos:
a) Protocolo e Justificação de incorporação da FUJI ÓLEOS AMÉRICA DO SUL pela
HARALD ALIMENTOS (Protocolo de Incorporação); b) Na data da reunião que
deliberou pela incorporação da FUJI ÓLEOS AMÉRICA DO SUL pela HARALD
ALIMENTOS, aquela detinha 83,33% do capital social desta, ou seja, houve uma
incorporação reversa.
IV – APORTES DE CAPITAL ESTRANGEIRO REALIZADOS PELO GRUPO JAPONÊS FUJI
OIL Com o objetivo de adquirir a empresa brasileira HARALD ALIMENTOS e
expandir seus investimentos na América do Sul, o Grupo japonês FUJI OIL fez dois
aportes de capital, conforme já detalhado nos itens anteriores:
a) O primeiro aporte de capital foi feito em 16/09/2010 no valor de R$
1.000.000,00
Fl. 2529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.124 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733370/2023-58
11
(um milhão de reais), através da FUJI VEGETABLE OIL INC., empresa do Grupo FUJI
OIL sediada nos EUA, mediante integralização de capital na empresa SUPRALI,
posteriormente alterada a razão social para FUJI ÓLEOS AMÉRICA DO SUL
IMPORTAÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA; b) O
segundo aporte de capital foi feito em 11/06/2015 no valor de R$ 600.000.000,00
(seiscentos milhões de reais), através da FUJI OIL CO. LTD, empresa do Grupo FUJI
OIL sediada no Japão, mediante integralização de capital na empresa FUJI ÓLEOS
AMÉRICA DO SUL.
V – AQUISIÇÃO DA PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA NA HARALD ALIMENTOS PELA
FUJI ÓLEOS AMÉRICA DO SUL
De acordo com a ECF do ano-calendário 2015 da FUJI ÓLEOS AMÉRICA DO SUL,
(Registro Y620 – Participações Avaliadas pelo Método da Equivalência
Patrimonial), em 19/06/2015 a FUJI ÓLEOS AMÉRICA DO SUL adquiriu 83,33% do
capital votante da HARALD INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS S.A, CNPJ
88.304.001/0001-70, com valor escriturado da participação de R$ 585.710.710,00.
Após aquisição do controle societário pela FUJI ÓLEOS AMÉRICA DO SUL, o capital
social da HARALD ALIMENTOS passou a ficar dividido entre os sócios da seguinte
forma:

A FUJI ÓLEOS AMÉRICA DO SUL escriturou contabilmente a aquisição do controle
societário da HARALD ALIMENTOS na conta contábil código 130106000013106 -
Investimentos, conforme Razão.
VI – INCORPORAÇÃO REVERSA DA FUJI ÓLEOS AMÉRICA DO SUL PELA HARALD
ALIMENTOS
Conforme detalhado no Protocolo e Justificação de Incorporação e na Ata de
Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30/04/2016, os sócios da HARALD
ALIMENTOS (investida) e da FUJI ÓLEOS AMÉRICA DO SUL (“investidora”)
deliberaram pela incorporação reversa da investidora pela investida.
Após o evento de incorporação, o capital social da HARALD ALIMENTOS passou a
ficar dividido entre os sócios da seguinte forma:

Em que pese o “Protocolo e Justificação de Incorporação” ser o documento
formal que justifique a incorporação da FUJI ÓLEOS AMÉRICA DO SUL pela
HARALD ALIMENTOS, ao longo desse Relatório Fiscal serão demonstradas várias
Fl. 2530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.124 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733370/2023-58
12
inconsistências ou contradições desse documento com as obrigações acessórias
apresentadas pela FUJI ÓLEOS AMÉRICA DO SUL, bem como serão comprovadas
que a FUJI ÓLEOS AMÉRICA DO SUL foi utilizada pelo Grupo japonês FUJI OIL
como empresa veículo na aquisição com ágio de participação societária na
HARALD ALIMENTOS, sendo posteriormente incorporada pela HARALD
ALIMENTOS (incorporação reversa) para permitir a amortização fiscal do ágio.
VII – AMORTIZAÇÃO FISCAL DO ÁGIO PELA HARALD ALIMENTOS
Após a incorporação reversa em 30/04/2016, a HARALD ALIMENTOS passou a
amortizar o ágio por expectativa de rentabilidade futura no valor total de R$
356.543.923,00, a partir de maio de 2016, à razão mensal de 1/120 e valor de R$
2.971.199,36, mediante lançamento de exclusão na Parte A do LALUR
(Investimento avaliado pelo valor de patrimônio líquido - redução do goodwill -
incorporação, fusão ou cisão/Amortização de Rentabilidade Futura – goodwill).
VIII – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL PARA AMORTIZAÇÃO FISCAL DO ÁGIO POR
EXPECTATIVA DE RENTABILIDADE FUTURA (GOODWILL)
A aquisição da participação societária da HARALD ALIMENTOS pela FUJI ÓLEOS
AMÉRICA DO SUL foi concluída em 19/06/2015 e a incorporação reversa da FUJI
ÓLEOS AMÉRICA DO SUL pela HARALD ALIMENTOS se deu em 30/04/2016. A
amortização do ágio já se encontrava disciplinada com as alterações promovidas
pela Lei 12.973/2014, conforme artigo 65:
(...)
Para participações societárias adquiridas a partir de 01/01/2015, a amortização
fiscal do ágio por rentabilidade futura (goodwill) encontra-se disciplinada no
artigo 20 do Decreto Lei no 1.598/77, com redação dada pela Lei no 12.973/2014,
e pelo artigo 22 da Lei no 12.973/2014, transcritos integralmente abaixo:
Nos exatos termos das legislações supracitadas, a amortização fiscal de ágio pago
na aquisição de uma participação societária, fundamentado na expectativa de
rentabilidade futura (goodwill), requer a ocorrência prévia de dois requisitos
fundamentais:
I) Primeiramente, uma investidora adquirir participação societária em valor
superior ao valor justo dos ativos líquidos da investida, na proporção da
porcentagem da participação societária; II) Em seguida, a investidora absorver o
patrimônio da investida por meio de evento de incorporação, fusão ou cisão,
sendo permitida também a operação inversa, ou seja, a investida absorver o
patrimônio da investidora, conforme artigo 8o, alínea “b”, da Lei 9.532/97.
Dito de outra forma, a legislação tributária somente autoriza a amortização fiscal
do ágio pago na aquisição de uma participação societária com fundamento na
expectativa de rentabilidade futura se a aquisição da participação societária e o
subsequente evento especial de incorporação, fusão ou cisão se derem entre o
real investidor e a investida, ou vice-versa.
Fl. 2531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.124 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733370/2023-58
13
No presente caso concreto, a real investidora foi a empresa japonesa FUJI OIL
CO.LTD (atual FUJI OIL HOLDINGS INC), empresa do Grupo japonês FUJI OIL, e a
investida foi a HARALD ALIMENTOS. A empresa veículo FUJI ÓLEOS AMÉRICA DO
SUL foi utilizada única e exclusivamente para viabilizar e dar ares de legalidade à
pretendida amortização fiscal do goodwill originado na operação.
Para amortização fiscal do ágio por expectativa de rentabilidade futura (goodwill),
a legislação tributária exige que a chamada “CONFUSÃO PATRIMONIAL” se dê
entre o REAL INVESTIDOR e a INVESTIDA, ou vice-versa. Esse é o entendimento
dado pelas Delegacias de Julgamento da Receita Federal do Brasil (DRJ), pelo
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) e pela Câmara Superior de
Recursos Fiscais (CSRF). Estão transcritas no Relatório Fiscal ementas de diversos
acórdãos.
Em 13/03/2015, a FUJI ÓLEOS AMÉRICA DO SUL celebra Contrato de Compra de
Ações com os acionistas da HARALD ALIMENTOS, pelo valor de R$
595.710.710,00, conforme Recibo do Valor de Compra apresentado pela
Fiscalizada (Resposta ao TIF no 1 – DOC.6). Ocorre que, nessa data, conforme se
verifica no balancete do quadro abaixo, todo o conjunto de seus ativos não
chegava sequer a 1 milhão de reais, ou seja, a FUJI ÓLEOS AMÉRICA DO SUL, até
então, não possuía lastro financeiro para aquisição da HARALD ALIMENTOS.

Considerando a integralização de capital no valor de R$ 600.000.000,00
(seiscentos milhões de reais) feita em 11/06/2015 pela empresa japonesa FUJI OIL
CO. LTD. na FUJI ÓLEOS AMÉRICA DO SUL, evidencia-se claramente que a
aquisição, em 19/06/2015, do controle societário da HARALD ALIMENTOS pela
FUJI ÓLEOS AMÉRICA DO SUL, portanto apenas 8 (oito)
dias depois, deu-se com esses recursos provenientes da FUJI OIL CO. LTD (atual
FUJI OIL HOLDINGS INC), empresa sediada no Japão e pertencente ao Grupo
japonês FUJI OIL.
Fl. 2532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.124 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733370/2023-58
14
Portanto, no caso concreto, a real investidora é a empresa japonesa FUJI OIL CO.
LTD (atual FUJI OIL HOLDINGS INC), empresa do Grupo japonês FUJI OIL, e a
investida é a HARALD ALIMENTOS.
A real investidora é a FUJI OIL CO. LTD (atual FUJI OIL HOLDINGS INC), pois foi ela
que efetivamente acreditou na mais valia do investimento, fez os estudos de
rentabilidade futura, decidiu pela aquisição e efetuou o aporte de recursos no
valor de R$ 600.000.000,00 (seiscentos milhões de reais) necessários para
aquisição da participação societária na HARALD ALIMENTOS, com pagamento de
sobrepreço. O fato de os recursos para aquisição da participação societária na
HARALD ALIMENTOS terem transitado de maneira efêmera pela FUJI ÓLEOS
AMÉRICA DO SUL não confere a esta a condição de investidora exigida pela
legislação. É incontestável que foi a FUJI OIL CO. LTD (atual FUJI OIL HOLDINGS
INC) a empresa que efetivamente desembolsou os recursos para a aquisição da
participação societária na HARALD ALIMENTOS.
Os negócios jurídicos se deram de fato entre a investidora estrangeira FUJI OIL
CO.
LTD (atual FUJI OIL HOLDINGS INC) e os sócios da investida brasileira HARALD
ALIMENTOS. Dessa forma, o ágio por expectativa de rentabilidade futura, pago na
aquisição do controle societário da HARALD ALIMENTOS, deveria ter sido
registrado na contabilidade da investidora estrangeira e amortizado, se fosse o
caso, nos termos da legislação vigente no país da investidora.
Entretanto, conforme visto acima, formalmente a “confusão patrimonial” (através
do evento de incorporação reversa) se deu entre a empresa FUJI ÓLEOS AMÉRICA
DO SUL e a investida HARALD ALIMENTOS. Ao invés de adquirir diretamente o
controle societário da HARALD ALIMENTOS, o Grupo japonês FUJI OIL o fez de
forma indireta, através de aporte de capital na empresa FUJI ÓLEOS AMÉRICA DO
SUL. Tal planejamento tributário abusivo foi adotado para permitir a transferência
do ágio da FUJI ÓLEOS AMÉRICA DO SUL para a empresa investida HARALD
ALIMENTOS e posterior amortização fiscal, após o evento de incorporação
reversa.
Vale salientar que, como bem consta na Ementa do Acórdão 107-023.418 –
DRJ07, “não há absorção de patrimônio quando as reais investidoras e as
investidas permanecem com personalidades jurídicas distintas.” No caso
concreto, a real investidora FUJI OIL CO.LTD (atual FUJI OIL HOLDINGS INC, CNPJ
22.343.729/0001-01) e a investida brasileira HARALD INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
ALMENTOS LTDA (CNPJ 88.304.001/0001-70) permanecem com personalidades
jurídicas distintas, conforme extratos do Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas
(copiados no Relatório Fiscal).
Conclui-se assim que, no caso concreto, a confusão patrimonial não se deu entre a
real investidora FUJI OIL CO. LTD (atual FUJI OIL HOLDINGS INC) e a investida
HARALD ALIMENTOS.
Fl. 2533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.124 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733370/2023-58
15
Para usufruir do benefício de amortização fiscal do ágio por expectativa de
rentabilidade futura na aquisição da empresa brasileira HARALD ALIMENTOS
(investida), o Grupo japonês FUJI OIL, através da real investidora FUJI OIL CO. LTD
(atual FUJI OIL HOLDINGS INC), utilizou-se da FUJI ÓLEOS AMÉRICA DO SUL como
empresa veículo, cuja caracterização como tal ficará demonstrada no próximo
item.
IX – CARACTERIZAÇÃO DA FUJI ÓLEOS AMÉRICA DO SUL COMO EMPRESA
VEÍCULO
A doutrina elenca algumas características comumente encontradas em empresas
veículo. A seguir apresentamos algumas delas, acompanhadas de comentários
com o objetivo de comprovar a caracterização da FUJI ÓLEOS AMÉRICA DO SUL
como empresa veículo:
a) a “empresa-veículo” geralmente é constituída pela própria pessoa jurídica
adquirente com o aporte do investimento na sociedade adquirida (empresa-alvo),
justamente para efetuar a transferência do ágio de rentabilidade futura: a FUJI
ÓLEOS AMÉRICA DO SUL (empresa-veículo) foi constituída com recursos oriundos
do Grupo japonês FUJI OIL/FUJI OIL HOLDINGS INC (real investidor), os quais
viabilizaram a aquisição do controle societário da HARALD ALIMENTOS (empresa
alvo), justamente para permitir a transferência do ágio de rentabilidade futura
gerado na aquisição da participação societária, após o evento de incorporação
reversa;
b) a “empresa veículo” tem duração efêmera: A efemeridade de sua duração fica
mais caracterizada ainda quando são comparadas a data em que o Grupo japonês
FUJI OIL faz o aporte de capital de R$ 600.000.000,00 na FUJI ÓLEOS AMÉRICA DO
SUL (11/06/2015), a data em que a FUJI ÓLEOS AMÉRICA DO SUL adquire o
controle societário da HARALD ALIMENTOS (19/06/2015) e a data em que a FUJI
ÓLEOS AMÉRICA DO SUL é incorporada pela HARALD ALIMENTOS (30/04/2016).
Todas essas etapas que envolvem o recebimento dos recursos estrangeiros, a
aquisição da participação societária na empresa-alvo e o evento de incorporação
reversa transcorrem em menos de 1 (um) ano;
c) a “empresa veículo” é criada sem outro propósito econômico, além de facilitar
o aproveitamento fiscal do ágio de rentabilidade futura: A FUJI ÓLEOS AMÉRICA
DO SUL não teve propósito econômico de fato, o seu real propósito sempre foi o
de servir como empresa veículo utilizada pelo Grupo japonês FUJI OIL para
aquisição da HARALD ALIMENTOS, conseguindo dessa forma amortizar o ágio do
investimento após a incorporação reversa, com a consequente vantagem
tributária. É fato que a Receita Federal vem autuando, ao longo dos últimos anos,
esse tipo de planejamento tributário abusivo e com considerável aderência
quanto à questão da ausência de propósito econômico. É evidente e esperado
que tais planejamentos se sofistiquem.
Fl. 2534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.124 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733370/2023-58
16
No caso em tela, a empresa veículo teve até atividade comercial na prestação de
serviços, mas com resultados pífios diante dos valores transacionados na
operação de compra da empresa alvo.
Apesar do esforço dos planejadores em sofisticar e dar mais contornos sólidos às
operações, na essência, o planejamento abusivo é o mesmo.
d) a “empresa veículo” é utilizada como instrumento para a aquisição da
participação societária na “empresa-alvo”: essa característica se relaciona-se à
anterior, qual seja, a de ausência de propósito econômico. Muito embora o
Protocolo e Justificação de Incorporação de 30/04/2006, celebrado entre a
HARALD ALIMENTOS e a FUJI ÓLEOS AMÉRICA DO SUL, expressamente mencione
que a FUJI ÓLEOS AMÉRICA DO SUL e o Grupo FUJI OIL estão entre os principais
produtores de gorduras de chocolate e compostos de chocolate; que produzem
ingredientes como cremes sem derivados do leite, recheio à base de gordura
vegetal, margarinas funcionais e gorduras vegetais; que a FUJI ÓLEOS vende
gordura de chocolate no mercado brasileiro e a HARALD é uma das maiores
consumidoras desses produtos no país; que estão entre os principais produtores
de gordura de chocolate e são o número um em termos de tecnologia nessa área;
que têm vínculos e contratos importantes com produtores multinacionais de
chocolate; que são agentes sofisticados em termos de obtenção de financiamento
no mercado financeiro e de aquisição de cacau em diversos lugares do mundo, no
tocante a FUJI ÓLEOS AMÉRICA DO SUL isso não se evidencia. Os seus Balancetes
dos anos 2015 e 2016 (copiados no Relatório Fiscal), demonstram que entre seus
Ativos e Passivos não há registros de Estoques, nem de Clientes, nem de máquinas
e equipamentos, nem de Fornecedores, nem de movimentação econômico-
financeira que a caracterizem como uma empresa fabril do ramo de chocolates;
e) a “empresa veículo” é controladora da pessoa jurídica sucessora, que continua
a existir após o evento societário, na qual o ativo diferido (regime anterior) ou o
ativo intangível (regime atual) relativo ao ágio de rentabilidade futura passa a
produzir efeitos fiscais: A FUJI ÓLEOS AMÉRICA DO SUL passa a ser controladora
da HARALD ALIMENTOS, após aquisição da participação societária de 83,33% do
capital votante desta. Em seguida a HARALD ALIMENTOS Fl. 2198 incorpora a FUJI
ÓLEOS AMÉRICA DO SUL (incorporação reversa) e o ágio por rentabilidade futura
é transferido para a HARALD ALIMENTOS, passando a ser amortizado e a produzir
efeitos fiscais mediante exclusão na Parte A do LALUR;
f) a “empresa-veículo” é extinta no evento societário de fusão, cisão ou
incorporação: a FUJI ÓLEOS AMÉRICA DO SUL é extinta ao ser incorporada pela
investida HARALD ALIMENTOS (incorporação reversa); g) a “empresa-veículo”
possibilita que a sociedade investida, por meio de incorporação reversa, amortize
o ágio de rentabilidade futura: A utilização da FUJI ÓLEOS AMÉRICA DO SUL como
empresa veículo possibilitou que a sociedade investida HARALD ALIMENTOS, por
meio de incorporação reversa, passasse a amortizar o ágio de rentabilidade
futura.
Fl. 2535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.124 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733370/2023-58
17
Em relação ao documento intitulado “PROTOCOLO E JUSTIFICAÇÃO DE
INCORPORAÇÃO”, celebrado entre a HARALD ALIMENTOS e a FUJI ÓLEOS
AMÉRICA DO SUL, destacamos os pontos abaixo, os quais são contestados pela
Fiscalização nos parágrafos seguintes como reforço à tese de que a FUJI ÓLEOS
AMÉRICA DO SUL não teve outro propósito, a não ser servir de empresa veículo
no planejamento tributário abusivo arquitetado pelo Grupo japonês FUJI OIL:
a) FUJI ÓLEOS AMÉRICA DO SUL e o grupo econômico do qual ela faz parte
(GRUPO FUJI OIL) estão entre os principais produtores de gorduras de chocolate e
compostos de chocolate;
b) Além da produção de gordura de chocolate, a FUJI ÓLEOS AMÉRICA DO SUL e o
GRUPO FUJI OIL produzem ingredientes como cremes sem derivados do leite,
recheio à base de gordura vegetal, margarinas funcionais e gorduras vegetais;
c) Atualmente a FUJI ÓLEOS AMÉRICA DO SUL vende gordura de chocolate no
mercado brasileiro;
d) A FUJI ÓLEOS AMÉRICA DO SUL e o GRUPO FUJI OIL estão entre os principais
produtores de gordura de chocolate e são o número um em termos de tecnologia
nessa área.
e) A FUJI ÓLEOS AMÉRICA DO SUL e o GRUPO FUJI OIL têm vínculos e contratos
importantes com os produtores multinacionais de chocolate.
Em que pese o “Protocolo e Justificação de Incorporação” ser o documento que
justifique a incorporação da FUJI ÓLEOS AMÉRICA DO SUL pela HARALD
ALIMENTOS, as informações que nele constam são conflitantes com as prestadas
pela FUJI ÓLEOS AMÉRICA DO SUL em suas obrigações tributárias acessórias.
As informações prestadas pela FUJI ÓLEOS AMÉRICA DO SUL em suas DIPJ e nas
ECF, até a data de incorporação, não a caracterizam como fabricante de gordura
de chocolate e compostos de chocolate.
Conforme DIPJ ano-calendário 2010, a FUJI ÓLEOS AMÉRICA DO SUL optou pelo
regime de tributação do Lucro Presumido, porém declarou com valores zerados os
campos de apuração do IRPJ e da CSLL, estoques, compras de mercadorias e
insumos, custos e despesas com pessoal, serviços prestados por terceiros, e
outras despesas e receitas.
Em 2011, 2012 e 2013 a FUJI ÓLEOS AMÉRICA DO SUL continuou tributada pelo
Lucro Presumido e, na Ficha 54 das DIPJ, declarou o CNAE preponderante 74.90-
1/04 - “Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em
geral, exceto imobiliários”, com receita bruta, respectivamente, nos valores de R$
430.270,26, R$ 768.436,03 e R$ 932.616,84.
Em 2014 a FUJI ÓLEOS AMÉRICA DO SUL ainda optou pelo lucro presumido e,
conforme Escrituração Contábil Fiscal (ECF), informou preponderantemente
receita bruta de “Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e
Fl. 2536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.124 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733370/2023-58
18
negócios em geral, exceto imobiliários”, com receita bruta declarada de R$
1.162.338,06.
Em 2015 e 2016 a FUJI ÓLEOS AMÉRICA DO SUL apurou o IRPJ pelo Lucro Real
trimestral e, conforme Escrituração Contábil Fiscal (ECF), auferiu receita de
prestação de serviços no mercado interno (Registro L300 – Demonstração do
Resultado Líquido no Período Fiscal)
decorrente de “Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e
negócios em geral, exceto imobiliários” (Registro Y540), respectivamente, nos
valores de R$ 1.199.267,54 e R$ 320.220,07.
Além disso, nessas ECF, assim como nas ECD dos anos-calendário 2015 e 2016, no
Ativo da empresa FUJI ÓLEOS AMÉRICA DO SUL (cujas imagens encontram-se
anexadas no Relatório Fiscal), não há registros de máquinas, equipamentos,
instalações industriais, estoques de insumos, produtos em elaboração e produtos
acabados etc., que comprovem ser esta empresa uma fabricante de gorduras de
chocolate e compostos de chocolate.
Portanto, as informações prestadas no documento “Protocolo e Justificação de
Incorporação”, referentes a FUJI ÓLEOS AMÉRICA DO SUL, não são confirmadas
em suas DIPJ, ECF e ECD, o que reforça a comprovação de que a FUJI ÓLEOS
AMÉRICA DO SUL serviu de empresa veículo no planejamento tributário abusivo
arquitetado pelo Grupo japonês FUJI OIL.
Conforme visto na Introdução, o Grupo FUJI OIL (ou FUJI OIL HOLDINGS INC.) é
uma multinacional japonesa fundada em 1950 que fornece soluções em alimentos
nos segmentos de óleos e gorduras vegetais, chocolates, ingredientes
emulsionados e fermentados, e ingredientes à base de soja.
Então, com o objetivo de expandir seus negócios na América do Sul, em
16/09/2010 o Grupo japonês FUJI OIL, através da FUJI VEGETABLE OIL INC,
empresa do grupo sediada nos EUA, adquiriu, por R$ 1.000,00 (um mil reais), 10%
do capital social da empresa SUPRALI. No mesmo ato fez integralização de capital
de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) e alterou a denominação social da
SUPRALI para FUJI ÓLEOS AMÉRICA DO SUL IMPORTAÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO
DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.
Em 13/03/2015 é firmado o Contrato de Compra e Venda de Ações entre a
compradora FUJI ÓLEOS AMÉRICA DO SUL e os acionistas da HARALD ALIMENTOS
pelo preço de compra de R$ 595.710.710,00. Entretanto, nesta data todo o
conjunto de seus ativos não chegava sequer a 1 milhão de reais, ou seja, a FUJI
ÓLEOS AMÉRICA DO SUL não possuía lastro financeiro para aquisição da HARALD
ALIMENTOS, conforme balancete (apresentado no Relatório Fiscal).
Em 11/06/2015 a FUJI OIL CO. LTD, empresa do GRUPO FUJI OIL sediada no Japão,
integraliza R$ 600.000.000,00 (seiscentos milhões de reais) e ingressa no quadro
societário da FUJI ÓLEOS AMÉRICA DO SUL.
Fl. 2537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.124 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733370/2023-58
19
Em 19/06/2015, portanto 8 (oito) dias depois, com esses recursos, a FUJI ÓLEOS
AMÉRICA DO SUL adquire 83,33% do capital votante da HARALD ALIMENTOS pelo
preço pactuado de R$ 579.315.561,00, com ágio de R$ 356.543.923,00.
Em 30/04/2016, a FUJI ÓLEOS AMÉRICA DO SUL é incorporada pela HARALD
ALIMENTOS (incorporação reversa), quando então passou a amortizar o ágio por
rentabilidade futura a partir de maio/2016, à razão mensal de 1/120 (valor mensal
de R$ 2.971.199,36).
Das operações acima, conclui-se que o objetivo do Grupo japonês FUJI OIL era
adquirir a empresa brasileira HARALD ALIMENTOS e expandir suas atividades na
América do Sul, por intermédio desta. E para que pudesse amortizar fiscalmente o
ágio que seria gerado na aquisição da HARALD ALIMENTOS, o Grupo FUJI OIL
utilizou-se da FUJI ÓLEOS AMÉRICA DO SUL como empresa veículo.
Portanto, no caso concreto, a real investidora é a FUJI OIL CO. LTD (atual FUJI OIL
HOLDINGS INC, CNPJ 22.343.729/0001-01), empresa do Grupo japonês FUJI OIL, a
empresa veículo é a FUJI ÓLEOS AMÉRICA DO SUL e a real investida (empresa-
alvo) é a HARALD ALIMENTOS.
Um fato que demonstra claramente ter sido a FUJI ÓLEOS AMÉRICA DO SUL usada
como empresa veículo nessa transação é que a empresa japonesa FUJI OIL CO.
LTD (atual FUJI OIL HOLDINGS INC, CNPJ 22.343.729/0001-01) fez integralização
de capital na FUJI ÓLEOS AMÉRICA DO SUL em 11/06/2015 e, em 19/06/2015,
portanto 8 (oito) dias depois, a FUJI ÓLEOS AMÉRICA DO SUL adquiriu 83,33% do
capital social da HARALD ALIMENTOS.
É mais que evidente que, sem a integralização de capital da real investidora (FUJI
OIL CO. LTD), a FUJI ÓLEOS AMÉRICA DO SUL jamais poderia ter realizado a
operação acima.
Outro fato que também evidencia ter sido a FUJI ÓLEOS AMÉRICA DO SUL usada
como empresa veículo é que o montante de R$ 600.000.000,00 (seiscentos
milhões de reais), integralizado pela sócia japonesa FUJI OIL CO. LTD (atual FUJI
OIL HOLDINGS INC), originado de três remessas em moeda estrangeira recebidas a
título de investimento externo direto, é equivalente ao preço de compra de R$
595.710.710,00 firmado no Contrato de Compra e Venda de Ações para aquisição
do controle societário da HARALD ALIMENTOS.
Também merece ser mencionado, novamente, o fato de que a receita auferida de
2011 a 2016 pela FUJI ÓLEOS AMÉRICA DO SUL foi preponderantemente de
“Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral,
exceto imobiliários”, conforme imagens das DIPJ e ECF (exibidas no Relatório
Fiscal), ou seja, sem qualquer relação com a produção de gordura de chocolate e
seus derivados.
Além do mais, não há no Balanço Patrimonial da FUJI ÓLEOS AMÉRICA DO SUL
registro de máquinas, equipamentos, instalações industriais, estoques de
insumos, produtos em elaboração, produtos acabados, clientes, fornecedores
Fl. 2538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.124 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733370/2023-58
20
etc., (conforme Balancetes trazidos no Relatório Fiscal), caracterizadores de
qualquer atividade industrial, sequer de chocolates, em contradição com o
conteúdo do Protocolo de Justificação e Finalidade da Incorporação, o que
evidencia mais uma vez que a FUJI ÓLEOS AMÉRICA DO SUL foi usada como
empresa veículo pelo Grupo japonês FUJI OIL na aquisição da HARALD
ALIMENTOS.
Outro detalhe importante é que em 11/06/2015, antes da aquisição da
participação societária na HARALD ALIMENTOS, o capital social da FUJI ÓLEOS
AMÉRICA DO SUL era composto pelos seguintes sócios:

Após o evento de incorporação, em 30/04/2016, o capital social da investida
HARALD ALIMENTOS estava distribuído entre os sócios abaixo:

Ou seja, ao final desse rearranjo societário, em 30/04/2016, os sócios majoritários
da incorporadora HARALD ALIMENTOS são as mesmas empresas do Grupo
japonês FUJI OIL, no caso a FUJI OIL HOLDINGS INC. e FUJI VEGETABLE OIL INC.
Tal reorganização societária deixa claro que o objetivo da utilização da FUJI ÓLEOS
AMÉRICA DO SUL foi única e exclusivamente de servir como EMPRESA VEÍCULO
entre o real investidor estrangeiro (FUJI OIL CO. LTD, atual FUJI OIL HOLDINGS
INC) e a investida brasileira (HARALD ALIMENTOS), para após a incorporação
reversa, possibilitar a amortização fiscal do ágio originado na aquisição da
participação societária da investida.
Estão transcritos no Relatório Fiscal alguns trechos de Ementas de Acórdãos do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) e das Delegacias de
Julgamento da Receita Federal do Brasil (DRJ) que rechaçam a amortização fiscal
do ágio mediante utilização de empresa veículo.
X – ÁGIO SUPORTADO POR INVESTIDOR ESTRANGEIRO E INTERNALIZADO
MEDIANTE USO DE EMPRESA VEÍCULO
Conforme já detalhado nos itens anteriores, a aquisição com ágio dos 83,33% do
capital social da HARALD ALIMENTOS se deu com recursos oriundos da FUJI OIL
CO. LTD (atual FUJI OIL HOLDINGS INC, CNPJ 22.343.729/0001-01), empresa
sediada no Japão e pertencente ao Grupo japonês FUJI OIL, após integralização de
Fl. 2539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.124 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733370/2023-58
21
capital no valor de R$ 600.000.000,00 (seiscentos milhões de reais) na FUJI ÓLEOS
AMÉRICA DO SUL. Trata-se, portanto, de ágio diretamente suportado por
investidor estrangeiro.
Diante da impossibilidade jurídica de haver incorporação de empresa estrangeira
por empresa brasileira ou vice-versa, o Grupo FUJI OIL utilizou-se da empresa
brasileira FUJI ÓLEOS AMÉRICA DO SUL como veículo para internalização ou
nacionalização do ágio, a fim de permitir a amortização fiscal do ágio pago na
aquisição da participação societária na HARALD ALIMENTOS.
Ao invés de adquirir diretamente a participação societária e ingressar no quadro
societário da HARALD ALIMENTOS, a empresa japonesa FUJI OIL CO. LTD fez
aporte de capital na empresa brasileira FUJI ÓLEOS AMÉRICA DO SUL, que em
seguida adquiriu com ágio a participação societária na HARALD ALIMENTOS.
Finalmente, a investida HARALD ALIMENTOS incorporou a empresa veículo FUJI
ÓLEOS AMÉRICA DO SUL (incorporação reversa) e passou a amortizar o ágio
gerado na aquisição.
Conclui-se que esse planejamento tributário abusivo, com uso da FUJI ÓLEOS
AMÉRICA DO SUL como empresa veículo, foi posto em prática com o único
objetivo de transferir o ágio (goodwill) da real investidora japonesa FUJI OIL. CO.
LTD para a empresa alvo brasileira HARALD ALIMENTOS.
São apresentados no Relatório Fiscal, trechos de Ementas de julgados de
Delegacias de Julgamento da Receita Federal do Brasil (DRJ) que também
rechaçam a amortização fiscal do ágio suportado por investidor estrangeiro e
internalizado mediante uso de empresa veículo.
XI - INFRAÇÕES APURADAS
a) EXCLUSÕES INDEVIDAS De acordo com a Demonstração do Lucro Real (Registro
M300) e com a Demonstração da Base de Cálculo da CSLL (Registro M350) dos
anos-calendário 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, a HARALD INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA escriturou como exclusão ao Lucro Líquido antes
do IRPJ na apuração do Lucro Real e da Base de Cálculo da CSLL o valor de R$
35.654.392,32, para cada um dos anos de 2018, 2020, 2021 e 2022, e R$
31.595.517,32 para o ano 2019, referente a investimento avaliado pelo valor de
patrimônio líquido/redução do goodwill/incorporação, fusão ou cisão.
Os artigos 161, 421 e 433 do Regulamento do Imposto sobre a Renda e Proventos
de Qualquer Natureza (RIR/2018) disciplinam as exclusões na apuração do lucro
real decorrentes de amortização fiscal do ágio por rentabilidade futura (goodwill).
Conforme detalhado minuciosamente ao longo do Relatório Fiscal, é indedutível a
amortização fiscal do ágio por expectativa de rentabilidade futura (goodwill),
quando comprovada que a confusão patrimonial não se deu entre o real
investidor (empresa japonesa FUJI OIL CO. LTD, atual FUJI OIL HOLDINGS INC) e a
investida (empresa brasileira HARALD ALIMENTOS), que a aquisição da
participação societária na investida e o subsequente evento de incorporação
Fl. 2540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.124 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733370/2023-58
22
reversa se deram com utilização de empresa veículo (FUJI ÓLEOS AMÉRICA DO
SUL) e, finalmente, que o ágio por expectativa de rentabilidade futura na
aquisição da participação societária na investida foi suportado por investidor
estrangeiro (FUJI OIL CO. LTD, atual FUJI OIL HOLDINGS INC), sendo internalizado
mediante uso de empresa veículo criada apenas para permitir a amortização fiscal
do ágio.
Dessa forma, foram glosadas na Demonstração do Lucro Real (Registro M300) e
na Demonstração da Base de Cálculo da CSLL (Registro M350) dos anos-calendário
2018 a 2022 as exclusões escrituradas pela Fiscalizada como “Investimento
avaliado pelo valor de patrimônio líquido - redução do goodwill - incorporação,
fusão ou cisão”, resultando no IRPJ/CSLL apurado, conforme demonstrativos e
planilhas em anexo (Apuração IRPJ/CSLL anual 2018 a 2022).
b) FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPJ/CSLL SOBRE A BASE DE CÁLCULO ESTIMADA
De acordo com as ECF dos anos-calendário 2018 a 2022, a Fiscalizada apura o
IRPJ/CSLL pelo Lucro Real Anual, com determinação das estimativas mensais com
base em balanço ou balancete de suspensão ou redução do IRPJ.
Na apuração das bases de cálculo estimadas do IRPJ e da CSLL, a Fiscalizada
excluiu nos Registros M300 (Demonstração do Lucro Real) e M350 (Demonstração
da Base de cálculo da CSLL) a amortização do ágio decorrente do investimento
avaliado pelo valor de patrimônio líquido/redução do goodwill - incorporação,
fusão ou cisão, acarretando, assim, um valor a menor de estimativa mensal a
pagar.
É indedutível a amortização fiscal do ágio por expectativa de rentabilidade futura
(goodwill), quando comprovada que a confusão patrimonial não se deu entre o
real investidor (empresa japonesa FUJI OIL CO. LTD, atual FUJI OIL HOLDINGS INC)
e a investida (empresa brasileira HARALD ALIMENTOS), que a aquisição da
participação societária na investida e o subsequente evento de incorporação
reversa se deram com utilização de empresa veículo (FUJI ÓLEOS AMÉRICA DO
SUL) e, finalmente, que o ágio por expectativa de rentabilidade futura na
aquisição da participação societária na investida foi suportado por investidor
estrangeiro (FUJI OIL CO. LTD, atual FUJI OIL HOLDINGS INC), sendo internalizado
mediante uso de empresa veículo criada apenas para permitir a amortização fiscal
do ágio.
Dessa forma, foram glosadas na Demonstração do Lucro Real (Registro M300) e
na Demonstração da Base de Cálculo da CSLL (Registro M350) dos anos-calendário
2018 a 2022 as exclusões mensais escrituradas pela Fiscalizada como
“Investimento avaliado pelo valor de patrimônio líquido - redução do goodwill -
incorporação, fusão ou cisão” e recalculados os valores das estimativas mensais a
pagar do IRPJ/CSLL.
Sobre a diferença entre as estimativas mensais do IRPJ/CSLL apuradas pela
Fiscalização e as estimativas mensais do IRPJ/CSLL pagas pelo contribuinte,
conforme demonstrativos e planilhas em anexo (Apuração multa isolada IRPJ/CSLL
Fl. 2541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.124 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733370/2023-58
23
2018 a 2022), foi aplicada a multa isolada prevista no artigo 44, inciso II, “b”, da
Lei 9.430/96.
XII - MULTA DE OFÍCIO
Em relação à totalidade ou diferença do IRPJ/CSLL que deixou de ser paga no
ajuste anual decorrente da escrituração das exclusões indevidas, aplica-se o
percentual de 75%, tendo em vista o disposto no artigo 44, inciso I, da Lei
9.430/96.
Impugnação
Inconformada, a contribuinte apresentou impugnação aos lançamentos (fls. 2.103
a 2.141), sob os seguintes argumentos:
1. DA TEMPESTIVIDADE
A IMPUGNANTE tomou ciência dos AI em 18.10.2023 (quarta-feira), por meio de
acesso à sua Caixa Postal do Portal e-CAC, considerada seu Domicílio Tributário
Eletrônico (“DTE”)
perante a RFB, conforme termo da fl. 91 dos autos do processo administrativo em
epígrafe. Logo, é tempestiva a impugnação apresentada.
2. DOS FATOS E DA AUTUAÇÃO
Em 13.03.2015, a sociedade brasileira Fuji Óleos América do Sul Importação,
Serviços e Comércio de Produtos Alimentícios e Participações Ltda. (“FUJI ÓLEOS
AMÉRICA DO SUL”), como adquirente, e Ernesto Neugebauer, Werner Guarisse
Neugebauer,
Christian
Guarisse
Neugebauer
e
Silvia
Neugebauer
(“VENDEDORES”), assinaram contrato de compra e venda de participação
societária (“CONTRATO” – fls. 1393 a 1482) que teve como objeto a transferência,
sob determinadas condições, de ações representativas de 83,33% do capital
votante da HARALD. A aquisição das referidas ações foi efetivada em 19.06.2015,
quando FUJI ÓLEOS AMÉRICA DO SUL DO SUL e VENDEDORES acordaram que as
condições do CONTRATO foram cumpridas.
A avaliação realizada por auditores independentes da Ernst & Young Assessoria
Empresarial Ltda. (fls. 819-949 – “LAUDO”), alocou, do preço de compra de R$ 579
milhões (“Preço”), a parcela de R$ 356.5 milhões como ágio (goodwill), cuja
amortização é o objeto do presente processo.
A HARALD foi fundada em 1982, por Ernesto Harald Neugebauer. A sociedade
atua no ramo alimentício, mais especificamente na produção de chocolates e
produtos compostos como coberturas, recheios e confeitos. É fornecedora de
grandes empresas de consumo no Brasil e possui uma ampla rede de distribuição
em diferentes segmentos.
A FUJI ÓLEOS AMÉRICA DO SUL (CNPJ no 07.759.313/0001-77), por sua vez, foi
constituída em 19.12.2005, sob a razão social Suprali Importação, Serviços e
Comércio de Produtos Alimentícios Ltda., por Marcelo Ortolano e Valmir Ribeiro
Fl. 2542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.124 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733370/2023-58
24
da Silva, com o objetivo social de exploração do comércio atacadista de produtos
alimentícios, a importação de produtos de origem vegetal, aditivos probióticos
para alimentação animal com acondicionamento associado e terceirizado e a
prestação de serviços no ramo de engenharia de alimentos (artigo 2o do contrato
social de fls. 1616 a 1631).
26 Desde a sua constituição, a sociedade exerceu suas atividades e, em setembro
de 2010, a empresa Fuji Vegetable Oil Inc (“FUJI VEGETABLES”), sediada nos
Estados Unidos da América, adquiriu seu controle e alterou sua denominação
social para Fuji Óleos.
A FUJI VEGETABLES foi constituída nos Estados Unidos da América em 1987 e faz
parte do grupo Fuji Oil, criado no Japão em 1950 e que atualmente desenvolve
atividades relacionadas a soluções em alimentos nos seguimentos de óleos e
gorduras vegetais, chocolates, ingredientes emulsionados e fermentados e
ingredientes à base de soja em diversas partes do mundo.
Em seguida, após um período de organização, a FUJI ÓLEOS AMÉRICA DO SUL
nomeou como administrador o Sr. Shuichi Yamaguchi em março de 2011 e seguiu
desenvolvendo suas atividades e auferindo as receitas correspondentes.
Posteriormente, uma empresa japonesa do grupo Fuji Oil, a Fuji Oil Co. Ltd. (hoje
denominada Fuji Oil Holdings Inc.) – “FUJI OIL LTD” - passou a integrar o quadro
social da FUJI ÓLEOS AMÉRICA DO SUL.
Em junho de 2015, aproximadamente 10 anos após sua constituição e 5 anos após
sua aquisição por FUJI VEGETABLES, a FUJI ÓLEOS AMÉRICA DO SUL adquiriu o
controle de HARALD.
Em 25.04.2016, o LAUDO, elaborado por perito independente na forma do artigo
20, §3o do Decreto-Lei no 1.598, de 26.12.1977 (“DL 1.598/77”), foi protocolado
na Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Em 30.04.2016, a HARALD incorporou a FUJI ÓLEOS AMÉRICA DO SUL. Em
conformidade com o disposto no art. 22 da Lei n° 12.973, de 13.05.2014 (“Lei
12.973/14”), posteriormente refletido no art. 433 do Regulamento do Imposto de
Renda, aprovado pelo Decreto no 9.580, de 22.11.2018 (“RIR/2018”), a HARALD
passou a excluir mensalmente das bases de cálculo do Imposto sobre a Renda da
Pessoa Jurídica (“IRPJ”) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (“CSLL”) o
goodwill pago por FUJI ÓLEOS AMÉRICA DO SUL.
Não obstante os fatos acima e todos os esclarecimentos prestados em
procedimento de fiscalização, a IMPUGNANTE foi surpreendida com a lavratura
dos AI, que exigem diferenças de IRPJ e CSLL referentes às exclusões do ágio das
bases de cálculo desses tributos. Cobra-se ainda multas de ofício proporcional
(75%) e isolada, bem como juros de mora.
O trecho a seguir sintetiza o entendimento defendido do Relatório Fiscal que
acompanha os AI (fls. 51 a 87) para que as exclusões fossem glosadas:
Fl. 2543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.124 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733370/2023-58
25
“Conforme detalhado minuciosamente ao longo do presente Relatório Fiscal, é
indedutível a amortização fiscal do ágio por expectativa de rentabilidade futura
(goodwill), quando comprovada que a confusão patrimonial não se deu entre o
real investidor (empresa japonesa FUJI OIL CO. LTD, atual FUJI OIL HOLDINGS INC)
e a investida (empresa brasileira HARALD ALIMENTOS), que a aquisição da
participação societária na investida e o subsequente evento de incorporação
reversa se deram com utilização de empresa veículo (FUJI ÓLEOS AMÉRICA DO
SUL) e, finalmente, que o ágio por expectativa de rentabilidade futura na
aquisição da participação societária na investida foi suportado por investidor
estrangeiro (FUJI OIL CO. LTD, atual FUJI OIL HOLDINGS INC), sendo internalizado
mediante uso de empresa veículo criada apenas para permitir a amortização fiscal
do ágio.” (Destaques no original.)
Não há, no presente caso, questionamento referente à independência das partes,
ao efetivo pagamento do Preço, e a respeito do LAUDO e de seu protocolo
perante a Receita Federal do Brasil.
3. DAS RAZÕES DE FATO E DE DIREITO PARA O CANCELAMENTO DOS AI
a) Breve panorama da legislação aplicável à operação Os conceitos de ágio e
deságio surgiram com a Lei no 6.404, de 15.12.1976 (Lei das Sociedades por Ações
– “LSA”) e, mais especificamente, com o DL 1.598/77.
O art. 20 do DL 1.598/77 determinava que as empresas que adquirissem
investimentos relevantes em coligadas ou controladas, ou seja, investimentos
sujeitos à contabilização pelo método da equivalência patrimonial (“MEP”),
deveriam desdobrar o custo de aquisição dos investimentos, indicando o
correspondente valor de patrimônio líquido contábil, com base em balanço da
investida então levantado, e o do ágio (ou deságio), cujo montante
corresponderia à diferença a menor entre o valor de patrimônio líquido contábil
do investimento e o custo de sua aquisição.
Com a publicação da Lei 12.973/14, o art. 20 do DL 1.598/77 foi modificado em
razão da adequação das normas brasileiras ao padrão de normas internacionais
de contabilidade (“IFRS”) e o ágio (goodwill) passou a ser considerado apenas a
diferença positiva entre (a) o custo de aquisição do investimento e (b) o
somatório dos valores (b.1) do patrimônio líquido (“PL”), determinado conforme
as regras do art. 21 do DL 1.598/77, e (b.2) a mais ou menos-valia, calculada a
partir da diferença entre o valor justo dos ativos líquidos da investida, na
proporção da porcentagem da participação adquirida, e o valor do PL.
Eventuais reduções do goodwill (como as decorrentes de ajustes ao valor
recuperável) não devem impactar o lucro real da investidora, como determinam
os arts. 28 da Lei 12.973/14 e 25 do DL 1.598/77, produzindo efeitos fiscais
apenas no momento da alienação do investimento, nos termos do art. 33 do
mesmo Decreto-Lei.
Fl. 2544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.124 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733370/2023-58
26
Na hipótese de absorção do patrimônio da investidora pela investida, ou da
investida pela investidora, é autorizada a exclusão do ágio do lucro real, conforme
disposto nos arts. 22 e 24 da Lei 12.973/14.
O art. 22 da Lei no12.973/14 foi regulamentado pelo art. 433 do RIR/2018 e nos
arts. 185 e seguintes da Instrução Normativa (“IN”) no 1700, de 14.03.2017.
Antes da publicação da Lei 12.973/14, os dispositivos que estabeleciam o
tratamento fiscal do ágio por ocasião da absorção do patrimônio entre investida e
investidora eram os arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 10.12.1997 (“Lei 9.532/97”).
Embora essas regras não se apliquem às exclusões efetuadas pela IMPUGNANTE,
por força do art. 65 da Lei 12.973/14, será importante para a presente defesa que
se considere o disposto nos referidos artigos.
Tanto no regime da Lei 9.532/97 quanto no da Lei 12.973/14, os eventos
necessários para que possa haver aproveitamento fiscal do ágio pago são:
1) uma empresa investidora adquirir participação societária com ágio (isto é, por
valor superior ao patrimônio líquido contábil, ou ao valor justo dos ativos líquidos,
conforme o regime); e 2) a investidora absorver o patrimônio da investida, ou a
investida absorver o patrimônio da investidora, por meio de incorporação, fusão
ou cisão.
Em função da grande quantidade de discussões no regime da Lei 9.532/97, a Lei
12.973/14 regulamentou expressamente aspectos controversos da amortização
fiscal do ágio.
Assim, passaram a existir, no regime da Lei 12.973/14, requisitos para a
amortização do ágio, como a elaboração e apresentação tempestiva (último dia
útil do 13o mês subsequente ao da aquisição da participação) de laudo de
avaliação dos ativos da investida e a contabilização em subcontas distintas nas
aquisições em estágios. Também se estabeleceu, de maneira expressa, que a
exclusão do ágio da base tributável só pode ocorrer quando as partes na aquisição
de participação sejam não dependentes.
Por outro lado, a Lei 9.532/97 e a Lei 12.973/14 nunca mencionaram as
expressões “empresa veículo” e “confusão patrimonial”. Tampouco existem,
nessas leis, condições para o aproveitamento fiscal do ágio relacionadas a esses
conceitos, como defende o Relatório Fiscal que embasa a autuação.
De toda forma, no presente caso sequer houve a utilização de suposta “empresa
veículo”, os patrimônios de investidora e investidora foram devidamente unidos e
todos os procedimentos previstos na legislação foram obedecidos pela
IMPUGNANTE, resultando na manifesta improcedência dos AI.
b) Legitimidade das exclusões realizadas pela HARALD Os eventos que levaram à
amortização fiscal de ágio objeto do presente processo administrativo foram (i) a
aquisição, por FUJI ÓLEOS AMÉRICA DO SUL, uma empresa operacional por cerca
de 10 anos, de 83,3% do capital votante da HARALD, com ágio; e (ii) a
Fl. 2545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.124 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733370/2023-58
27
incorporação de FUJI ÓLEOS AMÉRICA DO SUL por HARALD, que possibilitou a
exclusão desse ágio das bases de cálculo de IRPJ e CSLL da IMPUGNANTE.
A IMPUGNANTE atendeu aos requisitos legais formais para a amortização do ágio,
os quais não foram questionados pela fiscalização. Por outro lado, o Relatório
Fiscal baseou a autuação em três alegações:
(i) o “real investidor” seria a empresa japonesa FUJI LTD, que não teve seu
patrimônio absorvido pela investida HARALD;
(ii) a aquisição da participação societária na HARALD e o subsequente evento de
incorporação reversa se deram com utilização de “empresa veículo” (FUJI ÓLEOS
AMÉRICA DO SUL);
(iii) o ágio foi suportado por investidor estrangeiro (FUJI LTD), sendo
“internalizado mediante uso de empresa veículo criada apenas para permitir a
amortização fiscal do ágio”.
Dessa forma, é possível sintetizar o fundamento da autuação na tese de que a
empresa investidora é a FUJI LTD, e não a FUJI ÓLEOS AMÉRICA DO SUL.
O grupo Fuji Oil atua internacionalmente no ramo alimentício fornecendo
soluções em alimentos nos segmentos de óleos e gorduras vegetais. No Relatório
Fiscal são citadas diversas empresas do grupo, como a Fuji Oil Holdings Inc, atual
denominação de Fuji Oil Co. Ltd (FUJI LTD)6 e a Fuji Vegetable Oil, Inc (FUJI
VEGETABLES)7, além da FUJI ÓLEOS AMÉRICA DO SUL8, à época da operação a
única empresa do grupo Fuji no Brasil.
Cada uma dessas empresas possui operação e estrutura próprias e
independentes, ainda que, no contexto do grupo, exerçam atividades
complementares.
No Relatório Fiscal, para defender a hipótese de que a investidora não era a
empresa nacional operacional FUJI ÓLEOS AMÉRICA DO SUL, mas sim um único
investidor estrangeiro, o “Grupo Fuji Oil”, ou a FUJI LTD, deliberadamente ignora
as diferentes personalidades jurídicas das empresas do grupo.
Porém, em nenhum momento o Relatório Fiscal fundamenta a desconsideração
da personalidade jurídica da FUJI ÓLEOS AMÉRICA DO SUL ou mesmo de suas
sócias, FUJI VEGETABLES e FUJI LTD. Em outras palavras, não há nos autos
nenhuma demonstração de que tenha havido vício na constituição e/ou nos
contratos firmados pela FUJI ÓLEOS.
A FUJI ÓLEOS AMÉRICA DO SUL foi devidamente constituída, sob a denominação
de Suprali Importação, Serviços e Comércio de Produtos Alimentícios Ltda, cerca
de 10 anos antes da aquisição da participação na IMPUGNANTE (contrato social às
fls. 1616 a 1631). Auferiu receitas e operou suas atividades regularmente, o que
não foi desconstituído pelo Fisco.
A FUJI VEGETABLES adquiriu o controle da empresa por meio de um aporte de
capital de R$ 1.000.000,00 e alterou sua denominação para Fuji Óleos América do
Fl. 2546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.124 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733370/2023-58
28
Sul Importação, Serviços e Comércio de Produtos Alimentícios Ltda. Seu
administrador passou a ser uma pessoa ligada ao grupo Fuji Oil, o Sr. Shuichi
Yamaguchi, que desenvolveu as atividades da FUJI ÓLEOS AMÉRICA DO SUL por
mais de 4 anos até a aquisição da participação em HARALD.
Tanto é assim que a FUJI ÓLEOS AMÉRICA DO SUL auferiu receitas ao longo de
todos os anos desde a entrada da FUJI VEGETABLES no quadro societário da FUJI
ÓLEOS, como reconhece o próprio Relatório Fiscal.
É fato que a FUJI ÓLEOS, em 2015, integrava o grupo Fuji Oil, cuja administração
tem sede no Japão. Contudo, esse fato não autoriza a presunção de que a FUJI
ÓLEOS AMÉRICA DO SUL não era uma empresa operante no Brasil, capaz de
realizar uma operação de aquisição de participação societária. Em verdade,
considerando que a FUJI ÓLEOS AMÉRICA DO SUL era a empresa do Grupo Fuji Oil
no Brasil, há que se perguntar por que não realizar a operação da forma como foi
feita?
De fato, se a FUJI ÓLEOS AMÉRICA DO SUL constitui um “veículo”, não é um
veículo para o mero aproveitamento fiscal do ágio, mas sim um veículo para
permitir o investimento e a expansão do Grupo Fuji Oil no Brasil e na América do
Sul.
O CONTRATO foi inicialmente firmado em 13.03.2015 entre FUJI ÓLEOS AMÉRICA
DO SUL e VENDEDORES, partes independentes, em cumprimento ao disposto no
caput do art. 22 da Lei 12.973/14. Superadas as condições precedentes, a
aquisição foi concluída em 19.06.2015.
O preço final ajustado e efetivamente pago pela FUJI ÓLEOS AMÉRICA DO SUL
pela proporção de 83,3% do capital social da HARALD foi de R$ 579.315.561,00,
apurando-se ágio de R$ 356.543.923,00. Ressalte-se que a Ernst & Young
Assessoria Empresarial atestou o valor do ágio em R$ 356.5 milhões em laudo
encomendado pela FUJI ÓLEOS AMERICA DO SUL.
Ou seja, a FUJI ÓLEOS AMÉRICA DO SUL foi empresa legalmente constituída,
operante por uma década antes da aquisição das ações da HARALD, regularmente
parte nos contratos relativos à aquisição e avaliação da HARALD, além de diversos
outros contratos que foram apresentados à fiscalização na Resposta de fls. 1278 e
1279.
Não se sustenta, portanto, a afirmação do Relatório Fiscal de que foi outra
empresa que “efetivamente acreditou na mais valia do investimento”, “fez os
estudos de rentabilidade futura” e “decidiu pela aquisição”. A FUJI ÓLEOS
AMÉRICA DO SUL efetuou o pagamento com recursos próprios e é absolutamente
irrelevante o fato de que tais recursos tenham sido captados em contrapartida à
conta de capital social.
Após a incorporação da investidora FUJI ÓLEOS AMÉRICA DO SUL por HARALD, em
abril de 2016, a IMPUGNANTE passou a excluir o correspondente a 1/120 do ágio
Fl. 2547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.124 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733370/2023-58
29
de suas bases de cálculo de IRPJ e CSLL, em conformidade com a legislação
aplicável.
Porém, na visão da autoridade autuante, a FUJI ÓLEOS AMÉRICA DO SUL deve ser
desconsiderada como adquirente investidora da HARALD, por se tratar de
“empresa veículo”. No Relatório Fiscal são indicadas supostas “características
comumente encontradas em empresas veículo” para “comprovar a caracterização
da FUJI ÓLOEOS AMÉRICA DO SUL como empresa veículo” (fls. 70 a 73).
3.31. Abaixo, a IMPUGNANTE rebate cada uma das ilações utilizadas nesse ponto
do Relatório Fiscal:

Fl. 2548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.124 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733370/2023-58
30

Fica claro, a partir do quadro acima, que a autuação parte da premissa de que a
legislação veda a participação de “empresas veículo” em operações que se
enquadrariam no art.
22 da Lei 12.973/14, o que não ocorre, e que, em sua visão dos fatos, FUJI ÓLEOS
AMÉRICA DO SUL seria uma empresa veículo, o que não se verifica.
Resta evidente que a FUJI ÓLEOS AMÉRICA DO SUL não é uma empresa veículo.
Ela foi constituída em dezembro de 2005; adquiriu o controle de HARALD em
condições de mercado em uma relação entre partes independentes; possuía
estrutura operacional autônoma (sede, empregados etc.) e receitas operacionais.
Além disso, a empresa efetivamente realizava atividade empresarial relacionada à
venda de gorduras para chocolates e outros produtos.
Além disso, são evidentes as razões negociais que justificaram a reestruturação
realizada, inclusive a incorporação entre FUJI ÓLEOS AMÉRICA DO SUL e HARALD.
De fato, como mencionado acima, as operações das duas companhias eram
complementares: FUJI ÓLEOS AMÉRICA DO SUL exercia, entre outros negócios,
atividades de intermediação relacionadas a gorduras comestíveis; e HARALD
produzia compostos de chocolates, consumia grandes quantidades de gordura de
Fl. 2549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.124 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733370/2023-58
31
chocolate e possuía extensa cadeia de distribuição dos produtos, inclusive em
relação a grandes indústrias.
Nesse cenário, a aquisição de ações da HARALD pela FUJI ÓLEOS AMÉRICA DO SUL
seguida de incorporação reversa tinha o potencial de reduzir custos operacionais
(administração, controle inventário, frete) e permitir a expansão das vendas de
gorduras para chocolates no Brasil a partir da capilaridade da HARALD, assim
como da tecnologia e do know-how da FUJI ÓLEOS AMÉRICA DO SUL para o
desenvolvimento de novos produtos de chocolate.
A sinergia entre a HARALD e a FUJI ÓLEOS AMÉRICA DO SUL, representante do
grupo FUJI OIL no Brasil que já atuava no Brasil, foi evidenciada em diversos meios
de comunicação, como reproduzido a seguir (grifou-se):
“Fuji Oil compra o controle da Harald - Valor Econômico - 17.03.2015 A
processadora de óleos Fuji Oil, do Japão, fechou acordo para adquirir o controle
da brasileira Harald, que produz chocolates e cobertura à indústria alimentícia.
A Fuji concordou em pagar 24 bilhões de ienes (cerca de R$ 640 milhões) por 83%
do capital da empresa. Segundo fonte a par da operação, o valor reflete um
reflete um múltiplo de 20 vezes o Ebitda (lucro antes de juros, impostos,
depreciações e amortizações) da Harald. O negócio foi anunciado no fim da
semana passada no Japão.
A Fuji já atuava no mercado brasileiro na área de óleos e gorduras comestíveis.
Com a Harald, expande sua presença para o segmento de chocolates, no qual já
opera em outros países.” “Em busca de novas haraldetes: empresa de chocolates
fatura R$ 1,5 bi e entra em novo mercado - Exame – 09.04.2023 “A Harald
pertence ao Fuji Oil, grupo japonês que atua nos mercados de óleos, gorduras
vegetais e chocolates, desde 2019 com aquisição de 100% do negócio. Quatros
anos antes, em 2015, a multinacional já tinha assumido o controle ao comprar
83% de participação.
Neste período de três anos, a empresa dobrou o faturamento, atingindo 1,5
bilhão de reais no ano fiscal encerrado no mês de março. O crescimento foi
impulsionado, em parte, pela aceleração da unidade de negócios “industrial”,
responsável por atender projetos de grandes companhias e demandas
específicas.” Está comprovado que a FUJI ÓLEOS AMÉRICA DO SUL foi a
adquirente da HARALD e que sua incorporação teve papel fundamental para a
continuidade do desenvolvimento das atividades da HARALD no Brasil pelo grupo
multinacional Fuji Oil.
Também não merecem prosperar as afirmações de que teria havido
“planejamento tributário abusivo” por meio do aporte de capital realizado por
outra empresa em FUJI ÓLEOS AMÉRICA DO SUL, já que as empresas em questão
se organizaram de maneira absolutamente lícita.
Fl. 2550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.124 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733370/2023-58
32
Caberia ao Fisco demonstrar a existência de vícios como simulação, abuso de
forma ou de direito, o que sequer poderia ser tentado no presente caso diante da
evidente substância econômica de FUJI ÓLEOS AMÉRICA DO SUL.
Não pode a autoridade administrativa simplesmente desconsiderar a existência
de determinada pessoa jurídica e sua efetiva participação em negócios jurídicos
complexos com a única finalidade de afastar a possibilidade de aproveitamento
fiscal do ágio.
Esse foi o posicionamento adotado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça em
julgamento realizado 05.09.2023 no Recurso Especial (“REsp”) no 2.026.473-SC,
no qual se analisou a dedutibilidade de ágio amortizado sob o regime da Lei no
9.532/97 em face das alegações, pela Fazenda Nacional, de que o ágio seria
“interno” (decorrente de operações entre sociedades empresárias dependentes)
e de que a operação teria se dado mediante o emprego de “empresa veículo”.
O voto condutor do acórdão, adotado por unanimidade pela Primeira Turma, é
pela possibilidade, a priori, de “utilização em empresa veículo” em operações
envolvendo a amortização fiscal do ágio, as quais devem ser desconstituídas pelo
Fisco por meio de efetiva comprovação de artificialidade, e não apenas
presunções (transcreve trechos do voto).
De maneira semelhante, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”)
também se posicionou pelo cancelamento de autuações em casos recentes que
analisaram a suposta “utilização de empresa-veículo” como fundamento de
autuações de IRPJ e CSLL (transcreve três ementas, nesse sentido).
Assim, o investimento realizado por FUJI ÓLEOS AMÉRICA DO SUL, empresa cuja
substância econômica sequer poderia ser questionada, não caracteriza
“planejamento fiscal abusivo” como pretendeu o Relatório Fiscal apresentado
pela autoridade autuante.
Ademais, por meio do Acórdão no 1302-001.150, proferido em 07.08.2013 pela 2a
Turma Ordinária da 3a Câmara do CARF, sob relatoria do Conselheiro ALBERTO
PINTO SOUZA JUNIOR, o CARF também já se manifestou favoravelmente à
possibilidade de aproveitamento fiscal do ágio gerado em transações em que o
investidor estrangeiro opta por aportar capital em uma subsidiária brasileira, para
que essa efetive a aquisição do ativo desejado.
Na direção oposta ao entendimento acima, o Relatório Fiscal sustentou que o
aporte de capital feito pela FUJI LTD serviu para “nacionalizar o ágio” e “transferi-
lo” para a FUJI ÓLEOS AMÉRICA DO SUL, caracterizando-se o planejamento
tributário abusivo.
A interpretação acima leva ao absurdo de tornar impossível o aproveitamento
fiscal do ágio sempre que o investidor seja um grupo internacional (transcreve
passagem extraída da declaração de voto do ex-conselheiro LUIZ FLÁVIO NETO
acerca da não discriminação, pela legislação brasileira, do capital estrangeiro
Fl. 2551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.124 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733370/2023-58
33
integralizado em empresas brasileiras e utilizado na realização de investimentos
em participações societárias).
A esse respeito, a impugnante cita ainda o acórdão proferido na Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) no 2.446, que teve por objeto a inserção do parágrafo
único ao art. 116 do Código Tributário Nacional (CTN). O voto vencedor da
Ministra CÁRMEN LÚCIA reconhece o direito de os contribuintes organizarem suas
atividades da forma menos onerosa.
O voto acima citado reconhece o direito dos contribuintes de buscar
planejamentos tributários lícitos como forma de reduzir os custos de suas
atividades.
Reconhece, portanto, que a economia tributária é um objetivo suficiente para a
adoção de determinada estrutura em detrimento de outra, desde que ambas
sejam lícitas.
Ressalte-se que o entendimento da Ministra CÁRMEN LÚCIA já foi adotado, no
sentido defendido pela IMPUGNANTE, pelo próprio CARF em diferentes
oportunidades, como, por exemplo, nos Acórdãos no 1201-001.50711 e 1201-
001.534(transcreve as ementas).
Assim, em linha com o que restou decidido pelo Plenário no julgamento da ADI no
2.446, o CARF já reconheceu em mais de uma oportunidade que a economia de
tributos é um propósito econômico autônomo e suficiente para justificar a adoção
de determinada estrutura em detrimento de outra, inclusive em relação à
utilização de empresas-veículo no contexto de transações envolvendo ágio
(reitere-se que, no presente caso, FUJI ÓLEOS AMÉRICA DO SUL sequer pode ser
caracterizada como empresa-veículo).
Assim, não se justifica a qualificação de FUJI ÓLEOS AMÉRICA DO SUL como
instrumento de “planejamento abusivo” como defendido pelo Relatório Fiscal. Ao
contrário, a estrutura de investimento adotada é absolutamente legítima e, a
partir da incorporação da FUJI ÓLEOS AMÉRICA DO SUL pela IMPUGNANTE, a
amortização fiscal do ágio gerado na transação deve ser admitida.
O fato de o Grupo Fuji Oil deter, ao final da operação, a participação direta na
IMPUGNANTE decorre unicamente da opção pela incorporação reversa para
reunir os patrimônios da investida (a própria IMPUGNANTE) e FUJI ÓLEOS
AMÉRICA DO SUL, opção permitida expressamente pela Lei 12.973/14 (e
anteriormente permitida pela Lei 9.532/97) e que não pode ser utilizada para
desconsiderar a participação de FUJI ÓLEOS AMÉRICA DO SUL na transação.
Ressalte-se, ainda, que não houve nas operações nenhuma transferência de ágio,
e nem há nos AUTOS qualquer alegação nesse sentido. Isto porque, enquanto nos
casos envolvendo “transferência” ou “deslocamento” a empresa investidora,
responsável pelo pagamento do ágio, subsiste, mesmo após a incorporação, pois
esse ágio é transferido a um veículo com o único propósito de possibilitar o seu
aproveitamento, na operação em questão a própria adquirente
Fl. 2552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.124 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733370/2023-58
34
(FUJI ÓLEOS AMÉRICA DO SUL) foi incorporada pela impugnante, desaparecendo
qualquer registro contábil do ágio.
Cabe ainda, neste ponto, refutar a citação no Relatório Fiscal, quanto à aplicação
dos precedentes de Delegacias da Receita Federal de Julgamento (“DRJ”)
mencionados à fl. 83.
Tais decisões rechaçam a amortização fiscal do ágio suportado por investidor
estrangeiro e internalizado mediante uso de empresa veículo por meio de: (i)
“artimanhas contábeis” (Acórdão no 16-96.798); (ii) empresa veículo que nunca
operou no Brasil (Acórdão no 108-029.751); e (iii) empresa veículo que foi criada e
extinta para possibilitar a amortização do ágio (Acórdão no 108-036.510). Como
demonstrado acima, não se trata da mesma situação de FUJI ÓLEOS AMÉRICA DO
SUL.
Assim, resta demonstrado que não há fundamentos para desconsiderar FUJI
ÓLEOS AMÉRICA DO SUL como a efetiva e real adquirente do investimento na
IMPUGNANTE, razão pela qual deve ser admitida a amortização fiscal do ágio e
cancelados os AI.
DA INDEVIDA EXIGÊNCIA DA MULTA ISOLADA
Os AI pretendem a cobrança concomitante da multa de ofício prevista no atual
art. 44 da Lei 9.430/1996 nas formas dos incisos I (“multa proporcional”) e II
(“multa isolada”).
As multas isoladas se justificariam pela falta de recolhimento mensal do IRPJ e da
CSLL devidos pelo regime de estimativa, apurados pela fiscalização a partir da
premissa – equivocada, como demonstrou em sua impugnação e acima – de que a
IMPUGNANTE teria reduzido indevidamente as bases de cálculo desses tributos.
A cobrança das duas penalidades na mesma autuação é incabível, conforme (i) já
reconhecido pela 1a Turma da CSRF em diversos acórdãos proferidos
recentemente (9101-006.617, de 13.06.2023; 9101-006.341, de 05.10.2022, 9101-
005.080, de 01.09.2020, 9101-005.692 e 9101-005.695, de 13.08.2021, e 9101-
005.985, de 09.02.2022), (ii) diversos acórdãos anteriores do CARF, e (iii) o
entendimento pacífico e consolidado no âmbito do STJ (REsp 1.496.354/PR, AgRg
no REsp 1.499.389/PB, e, mais recentemente, AREsp 1.603.525/RJ, todos da
Segunda Turma, e REsp 1.868.200/SE, REsp 1.775.782/RS, REsp 1.503.069/PE, e
REsp 1.583.275/SC, no âmbito da Primeira Turma).
A impugnante transcreve em sua impugnação, como exemplo, a ementa dos
Acórdãos no 9101-006.617, de 13.06.2023; no 9101-006.341, de 05.10.2022; e no
9101-005.080, de 15.10.2020, que entenderam que as multas proporcional e
isolada não devem ser cobradas conjuntamente.
No julgamento dos Recursos Especiais do Contribuinte e da Procuradoria do
Processo Administrativo no 12448.721970/2016-48, realizado em 11.10.2023 -
cujo Acórdão ainda está pendente de publicação - a 1a Turma negou, por voto de
Fl. 2553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.124 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733370/2023-58
35
qualidade, a possibilidade de cobrança concomitante das multas isoladas e de
ofício.
A questão já foi, inclusive, pacificada no âmbito da Segunda Turma do STJ,
conforme Informativo de Jurisprudência no 0558.
Assim, “isolada” ou “conjuntamente” (com o tributo não pago) são apenas formas
pelas quais pode ser exigida a penalidade, mas não indicam hipóteses autônomas
da aplicação da multa, daí não poderem incidir concomitantemente.
O comportamento da autuada foi um só: excluir das bases de cálculo de IRPJ e
CSLL o ágio pago por FUJI ÓLEOS AMÉRICA DO SUL. Em função da autuação, e
apenas em razão do entendimento do Fisco, decorreu a suposta ausência de
recolhimento de estimativas mensais.
Manter as multas isoladas nos termos da autuação pune a IMPUGNANTE duas
vezes pelo mesmo ato e pode elevar irracionalmente a alíquota da multa de ofício
de 75% a 125% (a depender da base da estimativa), pelo mero fato de a
IMPUGNANTE ter optado pelo regime de tributação anual.
A mudança legislativa promovida pela Lei 11.488/07 no artigo 44 da Lei 9.430/96
não alterou a essência da regra, conforme precisamente demonstrado pela
conselheira LIVIA DE CARLI GERMANI no Acórdão no 9101-004.023, de 13.02.2019
(transcreve trecho do voto).
Assim, é plenamente aplicável o racional da Súmula CARF no 105 ao presente
caso, posto que os fundamentos para a aprovação de tal Súmula não foram
alterados pela nova redação do dispositivo.
O entendimento acima foi confirmado no Acórdão no 9101-005.080, proferido
pela 1a Turma da CSRF, citado acima. Reconheceu-se, nesse caso, tanto a
aplicação da Súmula CARF no 105 a quaisquer casos de cumulação das multas em
questão, independentemente do ano calendário dos fatos geradores, como a
“adoção do corolário da consunção, para fazer cessar o bis in idem, caracterizado
pelo duplo sancionamento administrativo do contribuinte – que não pode ser
tolerado”.
O posicionamento pela consunção confirma-se também nas Turmas ordinárias do
CARF (transcreve trecho do voto do conselheiro DANIEL RIBEIRO SILVA da 1a
Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção, proferido em 15.08.2023 no Acórdão
no 1401-006.634).
E nem se alegue, de forma contrária ao entendimento firmado pela 1a Turma da
CSRF, que a Súmula CARF no 105 pretendia confirmar a exigibilidade das multas
de forma concomitante.
Conclui-se, em linha com o acima exposto, que a exigência concomitante da multa
nas formas proporcional e isolada configura o indesejável bis in idem da
penalidade, considerando-se já haver a exigência da multa de ofício de 75%
Fl. 2554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.124 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733370/2023-58
36
incidente sobre os valores do crédito tributário principal objeto do lançamento,
conforme determinação do artigo 44, inciso I, da Lei 9.430/96.
Asim, na remota hipótese de os demais valores exigidos pelos AI serem mantidos,
impõe-se o afastamento da multa prevista no artigo 44, inciso II, alínea b, da Lei
9.430/96, exigida isoladamente ao percentual de 50% sobre o valor do pagamento
das estimativas mensais do IRPJ e da CSLL tidas por não recolhidas.
DAS CONCLUSÕES E PEDIDOS Em síntese, a IMPUGNANTE demonstrou que:
(i) a FUJI ÓLEOS AMÉRICA DO SUL é a legítima adquirente na operação que deu
causa à amortização fiscal do ágio em discussão nos presentes autos;
(ii) a FUJI ÓLEOS AMÉRICA DO SUL não é uma empresa veículo e seu patrimônio
foi absorvido pela IMPUGNANTE, o que autoriza a exclusão do ágio das bases de
cálculo de IRPJ e CSLL; e
(iii) é incabível a cobrança das multas de ofício proporcional (75%) e isolada (50%)
de maneira concomitante.
Diante do exposto, a IMPUGNANTE requer seja dado provimento à sua
impugnação para que sejam cancelados integralmente os AI, com a consequente
extinção dos créditos tributários exigidos e a reversão dos prejuízos fiscais e bases
de cálculo negativas de CSLL compensados de ofício.
Subsidiariamente, caso por absurdo os AI não sejam integralmente cancelados,
requer sejam canceladas as multas isoladas fundadas no 44, inciso II, “b”, da Lei
no 9.430/96.

A 2a TURMA/DRJ05 julgou a impugnação improcedente, e, portanto, ratificando a
decisão da DRF conforme a seguinte ementa, in verbis:

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO. CONFUSÃO PATRIMONIAL ENTRE INVESTIDORA E
INVESTIDA.
A hipótese de dedução das despesas de amortização do ágio, prevista no art. 433
do RIR/2018, requer que participe da "confusão patrimonial" a pessoa jurídica
investidora real, ou seja, aquela que efetivamente acreditou na "mais valia" do
investimento, fez os estudos de rentabilidade futura e desembolsou os recursos
para a aquisição. Não é possível o aproveitamento tributário do ágio se a
investidora detentora dos recursos os transferiu a uma "empresa-veículo" com a
finalidade de sua aplicação na aquisição de participação societária em outra
empresa e se a "confusão patrimonial" advinda do processo de incorporação não
Fl. 2555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.124 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733370/2023-58
37
envolve a pessoa jurídica que efetivamente desembolsou os valores que
propiciaram o surgimento do ágio.
ÁGIO GERADO NO EXTERIOR. SOCIEDADE UTILIZADA PARA INTERNALIZAÇÃO DO
ÁGIO. AMORTIZAÇÃO. INDEDUTIBILIDADE.
Constatado que o ágio foi pago com recursos oriundos de empresa estrangeira,
sendo internalizado mediante empresa utilizada e extinta com esse fim, é
indedutível a sua amortização.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. DEDUTIBILIDADE.
As despesas de amortização de ágio, para fins de apuração da base de cálculo da
CSLL, estão sujeitas às mesmas regras de dedutibilidade aplicáveis à apuração do
lucro real tributado pelo IRPJ.
LANÇAMENTO DECORRENTE.
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fato gerador de
mais de um tributo impõe a constituição dos respectivos créditos tributários, e a
decisão quanto à real ocorrência desses eventos repercute na decisão de todos os
tributos a eles vinculados. Assim, o decidido quanto ao IRPJ aplica-se à CSLL dele
decorrente.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Ano-calendário: 2018, 2019, 2020,
2021, 2022 INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE DE NORMAS.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade/ilegalidade de normas.
MULTA DE OFÍCIO. FALTA DE PAGAMENTO DE TRIBUTO. LANÇAMENTO.
Constatada, em procedimento de ofício, a falta de pagamento de tributo devido, o
lançamento abrangerá o valor do tributo acompanhado da multa de ofício
prevista na legislação.
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS DE IRPJ E CSLL.
CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO POR FALTA DE PAGAMENTO DO
TRIBUTO DEVIDO NA APURAÇÃO ANUAL.
A multa de ofício, exigida por falta de pagamento do IRPJ e da CSLL devidos na
apuração anual, e a multa isolada, por falta de recolhimento das antecipações
mensais, têm hipóteses de incidência distintas, podendo ser exigidas
cumulativamente, inclusive após o encerramento do exercício.
Inaplicável a Súmula Carf no 105, visto que a multa isolada foi exigida após as
alterações promovidas pela Medida Provisória no 351/2007 no art. 44 da Lei no
9.430/96.
Fl. 2556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.124 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733370/2023-58
38
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário requerendo o provimento do recurso nos seguintes termos:

(...) 4. IMPROCEDÊNCIA DA DECISÃO E CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NA LEI No
12.973/2014
4.11. Portanto, não se deve confundir, como parece ter sido o caso da DECISÃO,
os parâmetros criados pelo intérprete com o que o legislador efetivamente
estabeleceu em lei, em vista da legalidade tributária, regra constitucional que
rege a aplicação das normas tributárias no ordenamento jurídico brasileiro, nos
termos do art. 150, I, da Constituição Federal (“CF/88”).
4.12. Ora, o que está expresso em lei é que a pessoa jurídica que absorver
patrimônio de outra, em virtude de incorporação, fusão ou cisão, na qual detinha
participação societária adquirida com ágio por rentabilidade futura (goodwill)
decorrente da aquisição de participação societária entre partes não dependentes,
apurado segundo o disposto no inciso III do caput do art. 20 do Decreto-Lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977, poderá excluir para fins de apuração do lucro
real dos períodos de apuração subsequentes o saldo do referido ágio existente na
contabilidade na data da aquisição da participação societária, à razão de 1/60 (um
sessenta avos), no máximo, para cada mês do período de apuração, aplicando-se
a autorização, inclusive, quando a empresa incorporada, fusionada ou cindida for
aquela que detinha a propriedade da participação societária.
4.13. No presente caso, indubitavelmente, a pessoa jurídica HARALD
(RECORRENTE)
absorveu, por incorporação, o patrimônio de FUJI ÓLEOS AMÉRICA DO SUL,
sociedade que detinha a participação adquirida com ágio por rentabilidade futura
(goodwill) da primeira.
4.14. A irresignação das autoridades administrativas se dá pelo fato de que parte
dos recursos necessários à aquisição foram obtidos pela FUJI ÓLEOS AMÉRICA DO
SUL a partir de integralização de seu capital pela empresa estrangeira FUJI LTD,
que não foi incorporada pela RECORRENTE.
4.15. Tal inconformismo se dá porque, na visão encampada no Relatório Fiscal e
na DECISÃO, a FUJI ÓLEOS AMÉRICA DO SUL teria sido utilizada como “empresa
veículo” pelo grupo estrangeiro Fuji Oil com o único propósito de excluir o ágio
das bases tributáveis da RECORRENTE, uma vez realizada uma “confusão
patrimonial aparente” entre as duas empresas nacionais.
Fl. 2557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.124 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733370/2023-58
39
4.16. Essa tese será refutada no presente recurso a partir de três fundamentos,
que provarão a improcedência da DECISÃO: (i) a FUJI ÓLEOS AMÉRICA DO SUL não
é uma “empresa veículo”, mesmo considerando as acepções distintas adotadas
na autuação e na DECISÃO; (ii) a operação possuiu manifesto propósito extra
tributário, e era o caminho mais natural para a aquisição da participação em
Harald, conforme descrito na Impugnação e ignorado pela DECISÃO; e (iii) caberia
ao Fisco comprovar, e não apenas alegar, que FUJI ÓLEOS AMÉRICA DO SUL não
seria a “investidora originária” ou “real adquirente”.
Descaracterização de FUJI ÓLEOS AMÉRICA DO SUL como “empresa veículo”
(...)4.33. A DECISÃO também destaca “a rapidez com que os recursos chegaram à
FUJI ÓLEOS AMÉRICA DO SUL e passaram para os alienantes de HARALD
ALIMENTOS”.
4.34. O que se verifica é que, mesmo reconhecendo que FUJI ÓLEOS AMÉRICA DO
SUL não era uma empresa “de prateleira”, efêmera, sem receitas, criada por pelo
Grupo Fuji Oil para realizar essa operação, e mesmo comprovado que ela figurou
no CONTRATO como adquirente direta exclusiva e encomendou o LAUDO, a
DECISÃO a considerou uma “empresa veículo” interposta exclusivamente em
função da integralização de capital realizada antes da aquisição e do tempo
específico (“apenas oito dias”) em que os recursos foram mantidos pela
adquirente.
4.35. O critério adotado, além de evidentemente não ter sido extraído da redação
do art. 22 da Lei 12.973/14, é arbitrário, vago, ilógico e demonstra
desconhecimento a respeito das práticas empresariais relacionadas a aquisições
de participações societárias.
4.36. Uma vez decidida a aquisição da participação em HARALD, FUJI ÓLEOS
AMÉRICA DO SUL deveria decidir de que forma financiaria essa aquisição. Como
não dispunha, no momento, de recursos em caixa para realizar o investimento,
deveria necessariamente captar os recursos externamente.
4.37. Poderia, exemplificativamente, ter buscado empréstimo junto a instituições
financeiras, emitido títulos mobiliários a serem negociados em mercado ou, como
acabou optando por fazer, realizar aumento de capital subscrito por seu próprio
sócio controlador.
4.36. Em qualquer dos cenários acima os recursos ingressariam no patrimônio da
FUJI ÓLEOS AMÉRICA DO SUL em um curto espaço de tempo antes da transação.
Em qualquer dos cenários acima, os recursos utilizados para a aquisição da
participação seriam, indubitavelmente, de FUJI ÓLEOS AMÉRICA DO SUL; a única
alteração seria a conta em que seria registrada a contrapartida da captação –
passivo, no caso de empréstimo, patrimônio líquido, no caso de emissão de ações
ou quotas.
4.38. Por óbvio, não faz sentido buscar os recursos financeiros necessários a uma
transação desse porte com muita antecedência. O que importa, no presente caso,
Fl. 2558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.124 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733370/2023-58
40
é que no momento da operação os recursos empregados pertenciam à FUJI
ÓLEOS AMÉRICA DO SUL.
4.39. De toda forma, fica claro que a autoridade autuante e a DECISÃO partem da
premissa de que a legislação vedaria a participação de “empresas veículo” em
operações que se enquadrariam no art. 22 da Lei 12.973/14, o que não ocorre; e
que, em sua visão dos fatos, FUJI ÓLEOS AMÉRICA DO SUL seria uma “empresa
veículo”, o que não tem cabimento algum diante da constatação de que ela foi
constituída em dezembro de 2005; adquiriu o controle de HARALD em condições
de mercado em uma relação entre partes independentes, 10 anos depois de sua
constituição, sem que houvesse qualquer transferência do ágio; possuía estrutura
operacional autônoma e receitas operacionais e realizava atividade empresarial
relacionada à venda de gorduras para chocolates e outros produtos,
evidenciando sua importância negocial na operação.
4.40. Demonstrada a existência, validade e eficácia dos negócios jurídicos
praticados pela FUJI ÓLEOS AMÉRICA DO SUL e seu papel nesses negócios, ficam,
por consequência, refutadas as alegações da DECISÃO de que não teria havido a
confusão patrimonial entre a empresa investidora e a empresa investida que
autoriza a amortização do ágio no presente caso.
Propósito negocial
4.41. A segunda alegação principal da DECISÃO a ser enfrentada é a de que a FUJI
ÓLEOS AMÉRICA DO SUL não possuiu propósito extra tributário. Como se verifica
do trecho de fl. 2234, a DECISÃO se limita a afirmar “no caso concreto, não se
vislumbra nas operações realizadas qualquer motivação distinta da obtenção do
benefício fiscal”.
4.42. Isto é, a DECISÃO desconsiderou, sem razão, as evidentes razões negociais
que justificaram a reestruturação realizada, inclusive a incorporação entre FUJI
ÓLEOS AMÉRICA DO SUL e HARALD. Mais do que isso, a DECISÃO desconsidera
que, como demonstrado acima, FUJI AMÉRICA DO SUL era empresa operacional
em atividade no Brasil, de forma que o caminho mais natural para a realização da
transação era que ela adquirisse a participação em HARALD, como efetivamente
aconteceu.
4.43. De fato, as operações das duas companhias eram complementares: FUJI
ÓLEOS AMÉRICA DO SUL exercia, entre outros negócios, atividades de
intermediação relacionadas a gorduras comestíveis; e HARALD produzia
compostos de chocolates, consumia grandes quantidades de gordura de
chocolate e possuía extensa cadeia de distribuição dos produtos, inclusive em
relação a grandes indústrias.
4.44. Nesse cenário, a aquisição de ações da HARALD pela FUJI ÓLEOS AMÉRICA
DO SUL seguida de incorporação reversa tinha o potencial de reduzir custos
operacionais
Fl. 2559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.124 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733370/2023-58
41
(administração, controle inventário, frete) e permitir a expansão das vendas de
gorduras para chocolates no Brasil a partir da capilaridade da HARALD, assim
como da tecnologia e do know-how da FUJI ÓLEOS AMÉRICA DO SUL para o
desenvolvimento de novos produtos de chocolate.
4.45. A sinergia entre a HARALD e a FUJI ÓLEOS AMÉRICA DO SUL, representante
do Grupo Fuji Oil no Brasil que já atuava no Brasil, foi evidenciada em diversos
meios de comunicação, como reproduzido a seguir (grifou-se):
(...)4.46. Dessa forma, está comprovado que FUJI ÓLEOS AMÉRICA DO SUL já era
empresa operante do Grupo no Brasil e adquiriu HARALD por razões negociais, e
que sua incorporação teve papel fundamental para a continuidade do
desenvolvimento das atividades da HARALD no Brasil pelo grupo multinacional
Fuji Oil. Caberia à DECISÃO refutar essas demonstrações, representando grave
omissão a mera afirmação de que não vislumbrou propósito negocial na
operação.
Desconsideração de pessoas jurídicas e ônus da prova
(...)4.72. Assim, não se justifica a qualificação de FUJI ÓLEOS AMÉRICA DO SUL
como instrumento de “planejamento abusivo” como defendido pelo Relatório
Fiscal, ou a negativa de efeitos fiscais a tal planejamento, como pretende a
DECISÃO. Ao contrário, a estrutura de investimento adotada é absolutamente
legítima e, a partir da incorporação da FUJI ÓLEOS AMÉRICA DO SUL pela
RECORRENTE, a amortização fiscal do ágio gerado na transação deve ser admitida.
4.73. O fato de o Grupo Fuji Oil deter, ao final da operação, a participação direta
na RECORRENTE decorre unicamente da opção pela incorporação reversa para
reunir os patrimônios da investida (a própria RECORRENTE) e FUJI ÓLEOS
AMÉRICA DO SUL, opção permitida expressamente pela Lei 12.973/14 (e
anteriormente permitida pela Lei 9.532/97) e que não pode ser utilizada para
desconsiderar a participação de FUJI ÓLEOS AMÉRICA DO SUL na transação.
4.74. Assim, resta demonstrado que não há fundamentos para desconsiderar FUJI
ÓLEOS AMÉRICA DO SUL como a efetiva e real adquirente do investimento na
RECORRENTE, razão pela qual deve ser admitida a amortização fiscal do ágio e
cancelados os AI.
4. NECESSIDADE DE CANCELAMENTO DAS MULTAS ISOLADAS
4.16. A DECISÃO discorda do CARF nesse ponto, e apenas repete o entendimento
de que as multas de ofício e isolada não decorrem da mesma infração e não
incidem sobre a mesma base de cálculo, podendo ser exigidas simultaneamente.
4.17. Porém, em linha com o acima exposto e já pacificado pelo STJ, a exigência
concomitante da multa nas formas proporcional e isolada configura bis in idem da
penalidade, considerando-se já haver a exigência da multa de ofício de 75%
incidente sobre os valores do crédito tributário principal objeto do lançamento,
conforme determinação do artigo 44, inciso I, da Lei 9.430/96.
Fl. 2560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.124 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733370/2023-58
42
4.18. Assim, na remota hipótese de os demais valores exigidos pelos AI serem
mantidos, impõe-se o afastamento da multa prevista no artigo 44, inciso II, alínea
b, da Lei 9.430/96, exigida isoladamente ao percentual de 50% sobre o valor do
pagamento das estimativas mensais do IRPJ e da CSLL tidas por não recolhidas.
5. INAPLICABILIDADE DE JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO
5.1. Caso os argumentos acima sejam superados, o que a RECORRENTE admite
novamente apenas para argumentar, é descabida a incidência de juros sobre as
multas de ofício lançadas pelos AI, por falta de amparo legal, conforme
entendimento já adotado pela jurisprudência administrativa.
5.2. Com efeito, assim decidiu o CARF em acórdãos definitivos, no 1201-000.587,
de 03.10.2011, no 9202-002.600, de 07.03.2013, cujas ementas são transcritas
abaixo, entre outros:
(...)6. PEDIDOS
6.1. Diante do exposto, a RECORRENTE requer seja dado provimento ao presente
recurso voluntário, com o consequente cancelamento integral dos AI.
6.2. Subsidiariamente, caso por absurdo os AI não sejam integralmente
cancelados, requer sejam afastados os juros de mora sobre a multa de ofício e
canceladas as multas isoladas exigidas nos AI.

É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.

ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os demais requisitos,
portanto, dele conheço.

MÉRITO
Conforme amplamente relatado, trata-se de auto de infração lavrado para cobrança
de IRPJ e CSLL decorrente da glosa de amortização de ágio supostamente indevido em razão de ser
Fl. 2561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.124 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733370/2023-58
43
alegadamente artificial e originado de partes independentes e por empresa veículo, sem qualquer
propósito negocial.
Nos termos do relatório, a aquisição da empresa brasileira HARALD ALIMENTOS
(investida e recorrente), o Grupo japonês FUJI OIL (real investidor estrangeiro) utilizou-se da FUJI
ÓLEOS AMÉRICA DO SUL (empresa veículo - nacional) para, após aquisição da participação
societária e incorporação reversa, amortizar fiscalmente o ágio pago na aquisição do controle
societário da investida.
A recorrente trouxe uma linha do tempo que ilustra a sequência dos sucessivos
negócios jurídicos, para melhor ilustração e entendimento vale a reprodução:

Consta dos autos que a aquisição da participação societária na HARALD ALIMENTOS
pela FUJI ÓLEOS AMÉRICA DO SUL, nos termos inserto da ECF do ano-calendário 2015 da FUJI
ÓLEOS AMÉRICA DO SUL, (Registro Y620 – Participações Avaliadas pelo Método da Equivalência
Patrimonial), em 19/06/2015 a FUJI ÓLEOS AMÉRICA DO SUL adquiriu 83,33% do capital votante
da HARALD INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS S.A, CNPJ 88.304.001/0001-70, com valor
escriturado da participação de R$ 585.710.710,00.
Na sequência, houve a chamada incorporação reversa da FUJI ÓLEOS AMÉRICA DO
SUL pela HARALD ALIMENTOS, conforme detalhado no Protocolo e Justificação de Incorporação e
na Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30/04/2016, os sócios da HARALD
ALIMENTOS (investida) e da FUJI ÓLEOS AMÉRICA DO SUL (“investidora”) deliberaram pela
incorporação reversa da investidora pela investida.
Depreende-se dos autos também que houve a avaliação independentes da Ernst &
Young Assessoria Empresarial Ltda. (fls. 819-949 – “LAUDO”), segundo a qual alocou, do preço de
compra de R$ 579 milhões (“Preço”), a parcela de R$ 356.5 milhões como ágio (goodwill), cuja
amortização é o objeto do presente processo.
Nesse contexto, após a incorporação reversa em 30/04/2016, a HARALD
ALIMENTOS passou a amortizar o ágio por expectativa de rentabilidade futura no valor total de R$
356.543.923,00, a partir de maio de 2016, à razão mensal de 1/120 e valor de R$ 2.971.199,36,
mediante lançamento de exclusão na Parte A do LALUR (Investimento avaliado pelo valor de
patrimônio líquido - redução do goodwill - incorporação, fusão ou cisão/Amortização de
Rentabilidade Futura – goodwill).
Fl. 2562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.124 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733370/2023-58
44
O relatório fiscal e o Acórdão recorrido entenderam por glosar a amortização do
ágio tido como indevido em razão de ser alegadamente artificial porque originado por empresa
veículo, sem qualquer propósito negocial, uma vez que a confusão patrimonial não se deu entre a
real investidora (empresa japonesa FUJI OIL CO. LTD, atual FUJI OIL HOLDINGS INC) e a e a
investida (empresa brasileira HARALD ALIMENTOS), in verbis:

(...)comprovado que a confusão patrimonial não se deu entre o real investidor
(empresa japonesa FUJI OIL CO. LTD, atual FUJI OIL HOLDINGS INC) e a investida
(empresa brasileira HARALD ALIMENTOS), que a aquisição da participação
societária na investida e o subsequente evento de incorporação reversa se deram
com utilização de empresa veículo (FUJI ÓLEOS AMÉRICA DO SUL) e que o ágio por
expectativa de rentabilidade futura na aquisição da participação societária na
investida foi suportado por investidor estrangeiro (FUJI OIL CO. LTD, atual FUJI OIL
HOLDINGS INC), sendo internalizado mediante uso de empresa veículo criada
apenas para permitir a amortização fiscal do ágio.

O Acórdão recorrido seguiu a mesma linha de entendimento conforme excertos a
seguir transcritos, in verbis:

(...) A autoridade fiscal sustenta que, no presente caso, é indedutível a
amortização fiscal do ágio por expectativa de rentabilidade futura (goodwill), pois
está comprovado que a confusão patrimonial não se deu entre o real investidor
(empresa japonesa FUJI OIL CO. LTD, atual FUJI OIL HOLDINGS INC) e a investida
(empresa brasileira HARALD ALIMENTOS), que a aquisição da participação
societária na investida e o subsequente evento de incorporação reversa se deram
com utilização de empresa veículo (FUJI ÓLEOS AMÉRICA DO SUL) e que o ágio por
expectativa de rentabilidade futura na aquisição da participação societária na
investida foi suportado por investidor estrangeiro (FUJI OIL CO. LTD, atual FUJI OIL
HOLDINGS INC), sendo internalizado mediante uso de empresa veículo criada
apenas para permitir a amortização fiscal do ágio.
(...)No presente caso pode-se verificar que a confusão patrimonial entre
investidora e investida é apenas aparente. Isso porque a investidora (FUJI ÓLEOS
AMÉRICA DO SUL) cujo patrimônio se encontrou com o da investida (HARALD
ALIMENTOS) por ocasião de sua incorporação reversa não foi quem, de fato,
efetivamente incorreu no esforço para adquirir o investimento com ágio. Não é
ela (FUJI ÓLEOS AMÉRICA DO SUL) a investidora real (ou originária), mas sim
empresa pela qual recursos e ágio apenas transitaram ("empresa veículo", para se
usar a expressão corrente na doutrina e na jurisprudência).
Diversos elementos fáticos destacados no Relatório Fiscal apontam nesse sentido,
como se vê a seguir:
Fl. 2563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.124 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733370/2023-58
45
Em primeiro lugar, os recursos para aquisição de HARALD ALIMENTOS por FUJI
ÓLEOS AMÉRICA DO SUL vieram da FUJI OIL CO. LTD – empresa do Grupo japonês
FUJI OIL sediada no Japão, inscrita no CNPJ em 28/04/2015 com o número de
inscrição 22.343.729/0001-01, tendo como razão social FUJI OIL HOLDINGS INC e
responsável/titular perante a RFB o Sr. SHUICHI YAMAGUCHI – através de
integralização em aumento de capital na FUJI ÓLEOS AMÉRICA DO SUL, no
montante de R$600.000.000,00, apenas 8 dias antes de a FUJI ÓLEOS AMÉRICA
DO SUL adquirir 83,33% do capital votante da HARALD ALIMENTOS, com valor
escriturado da participação de R$ 585.710.710,00.
Portanto, no caso concreto, a real investidora é a empresa japonesa FUJI OIL CO.
LTD (atual FUJI OIL HOLDINGS INC), empresa do Grupo japonês FUJI OIL, e a
investida é a HARALD ALIMENTOS.
(...)A real investidora (FUJI OIL CO. LTD) continua a existir e a deter o controle
sobre sua controlada (HARALD ALIMENTOS). Não houve extinção do investimento,
mas apenas absorção, mediante incorporação ao patrimônio de outra controlada
direta da FUJI OIL CO. LTD (FUJI ÓLEOS AMÉRICA DO SUL, para a qual transferiu
temporariamente o investimento na HARALD ALIMENTOS, tão somente para
propiciar a amortização do ágio gerado na aquisição.
Da mesma forma que o ágio em si não pode ser artificial para que se possa
admitir a dedução da despesa com sua amortização, também não se pode admitir
sua dedução quando a confusão patrimonial é apenas aparente. Assim, caso a
empresa investidora cujo patrimônio se encontrou com a empresa investida em
decorrência de evento de incorporação, cisão ou fusão não for aquela que
efetivamente suportou a aquisição do investimento, a despesa com amortização
do ágio não poderá ser deduzida na apuração do IRPJ e da CSLL.
(...) Com efeito, muito embora a existência da FUJI ÓLEOS AMÉRICA DO SUL por
10 anos, desde a constituição da empresa como SUPRALI IMPORTAÇÃO, SERVIÇOS
E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, há de se ressaltar que uma
empresa funcionará como veículo em certa operação se receber e repassar algo,
em geral um ativo, sem que exista um propósito extra tributário suficiente para
explicar essa circulação, independentemente de ter duração efêmera ou não, de
ser uma sociedade operacional ou não, de em regra cumprir suas obrigações ou
não. Vale dizer: até mesmo uma empresa longeva, operacional e que costuma
cumprir suas obrigações, pode ser usada como veículo em certa operação se
receber e repassar recursos sem propósito extra tributário. Sendo assim, para
refutar a acusação de uso de empresa-veículo é inócuo comprovar que a referida
empresa teve longa duração, era operacional e em regra cumpria suas obrigações,
se, por outro lado, não ficar demonstrado que, em certa operação, havia um
propósito extra tributário para ela receber e repassar recursos.
No caso concreto, não se vislumbra nas operações realizadas qualquer motivação
distinta da obtenção do benefício fiscal.

Fl. 2564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.124 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733370/2023-58
46
Dessa forma, cumpre destacar que os pontos controvertidos que remanescem na
presente demanda, conforme o próprio conteúdo do Recurso Voluntário dizem respeito a
(i)
definição da condição de real investidora da FUJI ÓLEOS AMÉRICA DO SUL na
aquisição da HARALD, para fins de definir sobre “empresa veículo” ou a real
relevância deste conceito para o deslinde desta demanda face o
entendimento de parte da jurisprudência administrativa e judicial que
consideram que não há tal proibição;
(ii)
FUJI ÓLEOS AMÉRICA DO SUL foi a real e efetiva adquirente da participação
em HARALD, razão pela qual não seria cabível falar em “transferência” ou
“nacionalização” de ágio;
(iii)
a incorporação da FUJI ÓLEOS AMÉRICA DO SUL teve papel negocial
fundamental para a continuidade do desenvolvimento das atividades da
HARALD no Brasil;
(iv)
a mera alegação de que se tratou de “planejamento tributário abusivo” e
desconsideração da FUJI ÓLEOS AMÉRICA DO SUL, desacompanhada de
provas da existência de vícios, é manifestamente improcedente; e
(v)
devem ser canceladas as multas isoladas por não recolhimento de
estimativas, pois o não recolhimento de tributos motivado pela exclusão do
ágio já está sendo punido com multas proporcionais de ofício de 75%.

Por outro lado, os pontos convergentes se baseiam na (i) à independência das
partes; (ii) ao efetivo pagamento do PREÇO; e (iii) a tempestividade e apresentação do LAUDO e
de seu protocolo perante a RFB.
Diante dos aspectos acima delineados, a Recorrente em oposição ao Acórdão
recorrido, apresentou Recurso com os seguintes fundamentos, in verbis:

4. IMPROCEDÊNCIA DA DECISÃO E CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NA LEI No
12.973/2014
4.11. Portanto, não se deve confundir, como parece ter sido o caso da DECISÃO,
os parâmetros criados pelo intérprete com o que o legislador efetivamente
estabeleceu em lei, em vista da legalidade tributária, regra constitucional que
rege a aplicação das normas tributárias no ordenamento jurídico brasileiro, nos
termos do art. 150, I, da Constituição Federal (“CF/88”).
4.12. Ora, o que está expresso em lei é que a pessoa jurídica que absorver
patrimônio de outra, em virtude de incorporação, fusão ou cisão, na qual detinha
participação societária adquirida com ágio por rentabilidade futura (goodwill)
Fl. 2565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.124 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733370/2023-58
47
decorrente da aquisição de participação societária entre partes não dependentes,
apurado segundo o disposto no inciso III do caput do art. 20 do Decreto-Lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977, poderá excluir para fins de apuração do lucro
real dos períodos de apuração subsequentes o saldo do referido ágio existente na
contabilidade na data da aquisição da participação societária, à razão de 1/60 (um
sessenta avos), no máximo, para cada mês do período de apuração, aplicando-se
a autorização, inclusive, quando a empresa incorporada, fusionada ou cindida for
aquela que detinha a propriedade da participação societária.
4.13. No presente caso, indubitavelmente, a pessoa jurídica HARALD
(RECORRENTE)
absorveu, por incorporação, o patrimônio de FUJI ÓLEOS AMÉRICA DO SUL,
sociedade que detinha a participação adquirida com ágio por rentabilidade futura
(goodwill) da primeira.
4.14. A irresignação das autoridades administrativas se dá pelo fato de que parte
dos recursos necessários à aquisição foram obtidos pela FUJI ÓLEOS AMÉRICA DO
SUL a partir de integralização de seu capital pela empresa estrangeira FUJI LTD,
que não foi incorporada pela RECORRENTE.
4.15. Tal inconformismo se dá porque, na visão encampada no Relatório Fiscal e
na DECISÃO, a FUJI ÓLEOS AMÉRICA DO SUL teria sido utilizada como “empresa
veículo” pelo grupo estrangeiro Fuji Oil com o único propósito de excluir o ágio
das bases tributáveis da RECORRENTE, uma vez realizada uma “confusão
patrimonial aparente” entre as duas empresas nacionais.
4.16. Essa tese será refutada no presente recurso a partir de três fundamentos,
que provarão a improcedência da DECISÃO: (i) a FUJI ÓLEOS AMÉRICA DO SUL não
é uma “empresa veículo”, mesmo considerando as acepções distintas adotadas
na autuação e na DECISÃO; (ii) a operação possuiu manifesto propósito extra
tributário, e era o caminho mais natural para a aquisição da participação em
Harald, conforme descrito na Impugnação e ignorado pela DECISÃO; e (iii) caberia
ao Fisco comprovar, e não apenas alegar, que FUJI ÓLEOS AMÉRICA DO SUL não
seria a “investidora originária” ou “real adquirente”.
Descaracterização de FUJI ÓLEOS AMÉRICA DO SUL como “empresa veículo”
(...)4.33. A DECISÃO também destaca “a rapidez com que os recursos chegaram à
FUJI ÓLEOS AMÉRICA DO SUL e passaram para os alienantes de HARALD
ALIMENTOS”.
4.34. O que se verifica é que, mesmo reconhecendo que FUJI ÓLEOS AMÉRICA DO
SUL não era uma empresa “de prateleira”, efêmera, sem receitas, criada por pelo
Grupo Fuji Oil para realizar essa operação, e mesmo comprovado que ela figurou
no CONTRATO como adquirente direta exclusiva e encomendou o LAUDO, a
DECISÃO a considerou uma “empresa veículo” interposta exclusivamente em
função da integralização de capital realizada antes da aquisição e do tempo
Fl. 2566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.124 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733370/2023-58
48
específico (“apenas oito dias”) em que os recursos foram mantidos pela
adquirente.
4.35. O critério adotado, além de evidentemente não ter sido extraído da redação
do art. 22 da Lei 12.973/14, é arbitrário, vago, ilógico e demonstra
desconhecimento a respeito das práticas empresariais relacionadas a aquisições
de participações societárias.
4.36. Uma vez decidida a aquisição da participação em HARALD, FUJI ÓLEOS
AMÉRICA DO SUL deveria decidir de que forma financiaria essa aquisição. Como
não dispunha, no momento, de recursos em caixa para realizar o investimento,
deveria necessariamente captar os recursos externamente.
4.37. Poderia, exemplificativamente, ter buscado empréstimo junto a instituições
financeiras, emitido títulos mobiliários a serem negociados em mercado ou, como
acabou optando por fazer, realizar aumento de capital subscrito por seu próprio
sócio controlador.
4.36. Em qualquer dos cenários acima os recursos ingressariam no patrimônio da
FUJI ÓLEOS AMÉRICA DO SUL em um curto espaço de tempo antes da transação.
Em qualquer dos cenários acima, os recursos utilizados para a aquisição da
participação seriam, indubitavelmente, de FUJI ÓLEOS AMÉRICA DO SUL; a única
alteração seria a conta em que seria registrada a contrapartida da captação –
passivo, no caso de empréstimo, patrimônio líquido, no caso de emissão de ações
ou quotas.
4.38. Por óbvio, não faz sentido buscar os recursos financeiros necessários a uma
transação desse porte com muita antecedência. O que importa, no presente caso,
é que no momento da operação os recursos empregados pertenciam à FUJI
ÓLEOS AMÉRICA DO SUL.
4.39. De toda forma, fica claro que a autoridade autuante e a DECISÃO partem da
premissa de que a legislação vedaria a participação de “empresas veículo” em
operações que se enquadrariam no art. 22 da Lei 12.973/14, o que não ocorre; e
que, em sua visão dos fatos, FUJI ÓLEOS AMÉRICA DO SUL seria uma “empresa
veículo”, o que não tem cabimento algum diante da constatação de que ela foi
constituída em dezembro de 2005; adquiriu o controle de HARALD em condições
de mercado em uma relação entre partes independentes, 10 anos depois de sua
constituição, sem que houvesse qualquer transferência do ágio; possuía estrutura
operacional autônoma e receitas operacionais e realizava atividade empresarial
relacionada à venda de gorduras para chocolates e outros produtos,
evidenciando sua importância negocial na operação.
4.40. Demonstrada a existência, validade e eficácia dos negócios jurídicos
praticados pela FUJI ÓLEOS AMÉRICA DO SUL e seu papel nesses negócios, ficam,
por consequência, refutadas as alegações da DECISÃO de que não teria havido a
confusão patrimonial entre a empresa investidora e a empresa investida que
autoriza a amortização do ágio no presente caso.
Fl. 2567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.124 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733370/2023-58
49
Propósito negocial
4.41. A segunda alegação principal da DECISÃO a ser enfrentada é a de que a FUJI
ÓLEOS AMÉRICA DO SUL não possuiu propósito extra tributário. Como se verifica
do trecho de fl. 2234, a DECISÃO se limita a afirmar “no caso concreto, não se
vislumbra nas operações realizadas qualquer motivação distinta da obtenção do
benefício fiscal”.
4.42. Isto é, a DECISÃO desconsiderou, sem razão, as evidentes razões negociais
que justificaram a reestruturação realizada, inclusive a incorporação entre FUJI
ÓLEOS AMÉRICA DO SUL e HARALD. Mais do que isso, a DECISÃO desconsidera
que, como demonstrado acima, FUJI AMÉRICA DO SUL era empresa operacional
em atividade no Brasil, de forma que o caminho mais natural para a realização da
transação era que ela adquirisse a participação em HARALD, como efetivamente
aconteceu.
4.43. De fato, as operações das duas companhias eram complementares: FUJI
ÓLEOS AMÉRICA DO SUL exercia, entre outros negócios, atividades de
intermediação relacionadas a gorduras comestíveis; e HARALD produzia
compostos de chocolates, consumia grandes quantidades de gordura de
chocolate e possuía extensa cadeia de distribuição dos produtos, inclusive em
relação a grandes indústrias.
4.44. Nesse cenário, a aquisição de ações da HARALD pela FUJI ÓLEOS AMÉRICA
DO SUL seguida de incorporação reversa tinha o potencial de reduzir custos
operacionais
(administração, controle inventário, frete) e permitir a expansão das vendas de
gorduras para chocolates no Brasil a partir da capilaridade da HARALD, assim
como da tecnologia e do know-how da FUJI ÓLEOS AMÉRICA DO SUL para o
desenvolvimento de novos produtos de chocolate.
4.45. A sinergia entre a HARALD e a FUJI ÓLEOS AMÉRICA DO SUL, representante
do Grupo Fuji Oil no Brasil que já atuava no Brasil, foi evidenciada em diversos
meios de comunicação, como reproduzido a seguir (grifou-se):
(...)4.46. Dessa forma, está comprovado que FUJI ÓLEOS AMÉRICA DO SUL já era
empresa operante do Grupo no Brasil e adquiriu HARALD por razões negociais, e
que sua incorporação teve papel fundamental para a continuidade do
desenvolvimento das atividades da HARALD no Brasil pelo grupo multinacional
Fuji Oil. Caberia à DECISÃO refutar essas demonstrações, representando grave
omissão a mera afirmação de que não vislumbrou propósito negocial na
operação.
Desconsideração de pessoas jurídicas e ônus da prova
(...)4.72. Assim, não se justifica a qualificação de FUJI ÓLEOS AMÉRICA DO SUL
como instrumento de “planejamento abusivo” como defendido pelo Relatório
Fiscal, ou a negativa de efeitos fiscais a tal planejamento, como pretende a
Fl. 2568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.124 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733370/2023-58
50
DECISÃO. Ao contrário, a estrutura de investimento adotada é absolutamente
legítima e, a partir da incorporação da FUJI ÓLEOS AMÉRICA DO SUL pela
RECORRENTE, a amortização fiscal do ágio gerado na transação deve ser admitida.
4.73. O fato de o Grupo Fuji Oil deter, ao final da operação, a participação direta
na RECORRENTE decorre unicamente da opção pela incorporação reversa para
reunir os patrimônios da investida (a própria RECORRENTE) e FUJI ÓLEOS
AMÉRICA DO SUL, opção permitida expressamente pela Lei 12.973/14 (e
anteriormente permitida pela Lei 9.532/97) e que não pode ser utilizada para
desconsiderar a participação de FUJI ÓLEOS AMÉRICA DO SUL na transação.
4.74. Assim, resta demonstrado que não há fundamentos para desconsiderar FUJI
ÓLEOS AMÉRICA DO SUL como a efetiva e real adquirente do investimento na
RECORRENTE, razão pela qual deve ser admitida a amortização fiscal do ágio e
cancelados os AI.
4. NECESSIDADE DE CANCELAMENTO DAS MULTAS ISOLADAS
4.16. A DECISÃO discorda do CARF nesse ponto, e apenas repete o entendimento
de que as multas de ofício e isolada não decorrem da mesma infração e não
incidem sobre a mesma base de cálculo, podendo ser exigidas simultaneamente.
4.17. Porém, em linha com o acima exposto e já pacificado pelo STJ, a exigência
concomitante da multa nas formas proporcional e isolada configura bis in idem da
penalidade, considerando-se já haver a exigência da multa de ofício de 75%
incidente sobre os valores do crédito tributário principal objeto do lançamento,
conforme determinação do artigo 44, inciso I, da Lei 9.430/96.
4.18. Assim, na remota hipótese de os demais valores exigidos pelos AI serem
mantidos, impõe-se o afastamento da multa prevista no artigo 44, inciso II, alínea
b, da Lei 9.430/96, exigida isoladamente ao percentual de 50% sobre o valor do
pagamento das estimativas mensais do IRPJ e da CSLL tidas por não recolhidas.
5. INAPLICABILIDADE DE JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO
5.1. Caso os argumentos acima sejam superados, o que a RECORRENTE admite
novamente apenas para argumentar, é descabida a incidência de juros sobre as
multas de ofício lançadas pelos AI, por falta de amparo legal, conforme
entendimento já adotado pela jurisprudência administrativa.
5.2. Com efeito, assim decidiu o CARF em acórdãos definitivos, no 1201-000.587,
de 03.10.2011, no 9202-002.600, de 07.03.2013, cujas ementas são transcritas
abaixo, entre outros:
(...)6. PEDIDOS
6.1. Diante do exposto, a RECORRENTE requer seja dado provimento ao presente
recurso voluntário, com o consequente cancelamento integral dos AI.
Fl. 2569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.124 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733370/2023-58
51
6.2. Subsidiariamente, caso por absurdo os AI não sejam integralmente
cancelados, requer sejam afastados os juros de mora sobre a multa de ofício e
canceladas as multas isoladas exigidas nos AI.

Importante consignar que a análise da legalidade da dedução do IRPJ e da CSLL
realizada sob o fundamento da exclusão do saldo de ágio neste caso concreto será realizada a
partir das disposições previstas na Lei 12.973/14, tendo em vista que a aquisição da participação
societária da HARALD ALIMENTOS pela FUJI ÓLEOS AMÉRICA DO SUL foi concluída em 19/06/2015
e a incorporação reversa da FUJI ÓLEOS AMÉRICA DO SUL pela HARALD ALIMENTOS se deu em
30/04/2016. A amortização do ágio já se encontrava disciplinada com as alterações promovidas
pela Lei 12.973/2014, conforme artigo 65:
LEI 12.973/2014:
ART. 65. As disposições contidas nos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 10 de
dezembro de 1997, e nos arts. 35 e 37 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977, continuam a ser aplicadas somente às operações de
incorporação, fusão e cisão, ocorridas até 31 de dezembro de 2017, cuja
participação societária tenha sido adquirida até 31 de dezembro de 2014.
Parágrafo único. No caso de aquisições de participações societárias que
dependam da aprovação de órgãos reguladores e fiscalizadores para a sua
efetivação, o prazo para incorporação de que trata o caput poderá ser até 12
(doze) meses da data da aprovação da operação.

Para participações societárias adquiridas a partir de 01/01/2015, a amortização
fiscal do ágio por rentabilidade futura (goodwill) encontra-se disciplinada no artigo 20 do Decreto-
Lei no 1.598/77, com redação dada pela Lei no 12.973/2014, e pelo artigo 22 da Lei no
12.973/2014, transcritos integralmente abaixo:
DECRETO-LEI No 1.598/77:
ART. 20. O contribuinte que avaliar investimento pelo valor de patrimônio líquido
deverá, por ocasião da aquisição da participação, desdobrar o custo de aquisição
em: (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo com
o disposto no artigo 21;
II - mais ou menos-valia, que corresponde à diferença entre o valor justo dos
ativos líquidos da investida, na proporção da porcentagem da participação
adquirida, e o valor de que trata o inciso I do caput; e (Redação dada pela Lei no
12.973, de 2014);
Fl. 2570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.124 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733370/2023-58
52
III - ágio por rentabilidade futura (goodwill), que corresponde à diferença entre o
custo de aquisição do investimento e o somatório dos valores de que tratam os
incisos I e II do caput. (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014).
§ 1o Os valores de que tratam os incisos I a III do caput serão registrados em
subcontas distintas.
(Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
§ 2o (...)
§ 3o O valor de que trata o inciso II do caput deverá ser baseado em laudo
elaborado por perito independente que deverá ser protocolado na Secretaria da
Receita Federal do Brasil ou cujo sumário deverá ser registrado em Cartório de
Registro de Títulos e Documentos, até o último dia útil do 13o (décimo terceiro)
mês subsequente ao da aquisição da participação. (Redação dada pela Lei no
12.973, de 2014)
§ 4o (...)
§ 5o A aquisição de participação societária sujeita à avaliação pelo valor do
patrimônio líquido exige o reconhecimento e a mensuração: (Incluído pela Lei no
12.973, de 2014)
I - primeiramente, dos ativos identificáveis adquiridos e dos passivos assumidos a
valor justo; e (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)
II - posteriormente, do ágio por rentabilidade futura (goodwill) ou do ganho
proveniente de compra vantajosa. (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)
§ 6o O ganho proveniente de compra vantajosa de que trata o § 5o, que
corresponde ao excesso do valor justo dos ativos líquidos da investida, na
proporção da participação adquirida, em relação ao custo de aquisição do
investimento, será computado na determinação do lucro real no período de
apuração da alienação ou baixa do investimento. (Incluído pela Lei no 12.973, de
2014)
§ 7o A Secretaria da Receita Federal do Brasil disciplinará o disposto neste artigo,
podendo estabelecer formas alternativas de registro e de apresentação do laudo
previsto no § 3o. (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)
LEI 12.973/2014:
ART. 22. A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detinha participação societária adquirida
com ágio por rentabilidade futura (goodwill) decorrente da aquisição de
participação societária entre partes não dependentes, apurado segundo o
disposto no inciso III do caput do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977 , poderá excluir para fins de apuração do lucro real dos
períodos de apuração subsequentes o saldo do referido ágio existente na
Fl. 2571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.124 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733370/2023-58
53
contabilidade na data da aquisição da participação societária, à razão de 1/60 (um
sessenta avos), no máximo, para cada mês do período de apuração.
§ 1o O contribuinte não poderá utilizar o disposto neste artigo, quando:
I - o laudo a que se refere o § 3o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977, não for elaborado e tempestivamente protocolado ou
registrado; II - os valores que compõem o saldo do ágio por rentabilidade futura
(goodwill) não puderem ser identificados em decorrência da não observância do
disposto no § 3o do art. 37 ou no § 1o do art. 39 desta Lei.
§ 2o O laudo de que trata o inciso I do § 1o será desconsiderado na hipótese em
que os dados nele constantes apresentem comprovadamente vícios ou
incorreções de caráter relevante.
§ 3o A vedação prevista no inciso I do § 1o não se aplica para participações
societárias adquiridas até 31 de dezembro de 2013, para os optantes conforme o
art. 75, ou até 31 de dezembro de 2014, para os não optantes.

Consigne-se também que este Conselheiro já se manifestou em outras decisões em
conformidade com o posicionamento recente do Superior Tribunal de Justiça que se expressou
sobre a possibilidade da dedução do ágio e afirma que nem a norma jurídica vigente (bem como a
anterior) não impedia ou impede a dedutibilidade do ágio decorrente das operações realizadas
entre partes independentes, portanto, não há e nem havia proibição da dedução quando
aquisição da sociedade empresária é viabilizada por empresa veículo, entendida como aquela
constituída com a “função específica de transferir participação societária entre controladora e
controlada”.
Sendo assim, para a análise do caso em apreço, não entendo que a suposta e
eventual utilização da FUJI ÓLEOS AMÉRICA DO SUL pelo Grupo japonês FUJI OIL para a aquisição
da empresa brasileira HARALD ALIMENTOS, para, após aquisição da participação societária e
incorporação reversa, amortizar fiscalmente o ágio pago na aquisição do controle societário da
investida venha a macular a operação, uma vez que não encontro óbice legal para tanto.
O presente voto, portanto, além de se ater ao entendimento deste Conselho de
Recursos Fiscais, também utilizará como razão de decidir as considerações do Tribunal Superior.
Pois bem!
Segundo a legislação aplicável aos fatos em análise, o ágio “consistia na escrituração
o da diferença (para mais) entre o custo de aquisição do investimento (compra de participação
societária) e o valor do patrimônio líquido na época da aquisição (art. 20 do Decreto-Lei n.
1.598/1977). Ou seja, no ágio, o valor da aquisição é superior ao valor patrimonial contábil do
investimento” (RECURSO ESPECIAL No 2.026.473 - SC (2022/0289624-0)).
Em conformidade com a lei, o fundamento para o pagamento dessa diferença
estava justificado “no valor de mercado de bens do ativo superior ao custo registrado na sua
Fl. 2572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.124 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733370/2023-58
54
contabilidade; no valor (para mais) de rentabilidade futura; ou no fundo de comércio, intangíveis e
outras razões econômicas (§ 2o do supracitado dispositivo)” (RECURSO ESPECIAL No 2.026.473 - SC
(2022/0289624-0)).
Entretanto, “em regra, apenas quando há a alienação, liquidação, extinção ou baixa
do investimento é que o ágio a elas vinculado pode ser deduzido fiscalmente como custo, para fins
de apuração de ganho ou perda de capital” (RECURSO ESPECIAL No 2.026.473 - SC (2022/0289624-
0)).
Exceção a essa regra da indedutibilidade está prevista no art. 20 do Decreto-Lei no
1.598/77, com redação dada pela Lei no 12.973/2014, e pelo artigo 22 da Lei no 12.973/2014,
dispositivos que admitem a dedução quando a participação societária é extinta em decorrência da
incorporação, fusão ou cisão de sociedades, conforme alhures transcritos.
Em conformidade com a norma acima posta, são requisitos para a dedução “(i) que
o ágio seja justificado pela rentabilidade futura do investimento; (ii) que, após a aquisição, haja
incorporação da controlada pela controladora, ou vice-versa; e (iii) que seja respeitado o limite de
amortização de 1/60 por mês” (RECURSO ESPECIAL No 2.026.473 - SC (2022/0289624-0)).
Nesse sentido, conforme já mencionado, observa-se que a norma jurídica vigente
(bem como a anterior) não impedia ou impede a dedutibilidade do ágio decorrente das operações
realizadas entre partes independentes. Do mesmo modo, inexistia e inexiste proibição da dedução
quando aquisição da sociedade empresária é viabilizada por empresa veículo, entendida como
aquela constituída com a “função específica de transferir participação societária entre
controladora e controlada” (MOREIRA JÚNIOR, Gilberto de Castro; SILVA JÚNIOR, Ademir
Bernardo. Da dedutibilidade do ágio para fins fiscais: análise do precedente da Columbian
Chemicals Brasil LTDA [Acórdão n. 1102-000.875] In: Análise de casos sobre aproveitamento de
ágio: IRPJ e CSLL à luz da jurisprudência do CARF. PEIXOTO, Marcelo Magalhães; FARO, Maurício
Pereira (coord). São Paulo: MP Editora, 2016).
Assim, aos olhos deste relator não há óbice legal na aquisição da HARALD pela FUJI
ÓLEOS AMÉRICA DO SUL, para, após aquisição da participação societária e incorporação reversa,
amortizar fiscalmente o ágio pago na aquisição do controle societário da investida, posto que,
inexistente o impedimento legal para tanto, o entendimento da impossibilidade da dedução
decorrente do ágio ou de quando a aquisição da empresa se dá por empresa veículo em razão da
presunção de que tais organizações são desprovidas de fundamento material/econômico, é o
mesmo que presumir a má-fé da operação e, ao contrário, no ordenamento jurídico brasileiro a
presunção é pela boa-fé.
A presunção pela má-fé é bastante evidente quando se observa a suposta
“interpretação sistemática” não raramente conferida aos artigos 7o e 8o da Lei 9.532/1997 em
conjunto com o art. 116, parágrafo único, e 149, VII, do CTN. Esse cenário foi bem-posto pelo
recurso voluntário.
Fl. 2573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.124 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733370/2023-58
55
É dizer: para construir a suposta impossibilidade do ágio interno – não expressa
pelo artigo 22 da Lei no 12.973/2014 -, a fazenda pública fundamenta tal impossibilidade na
ocorrência de fraude por parte do contribuinte. Presume que todas as aquisições realizadas entre
partes dependentes que geraram ágio foram perfectibilizadas apenas para fins de ágio fictício.
A inadmissão da presunção da má-fé se soma ao fato de que a legislação posterior à
Lei 9.532/1997 expressamente proibiu o ágio interno – não a empresa veículo -, restando
plenamente evidente que a lei revogada não proibia o ágio interno. Ressalte-se que este Conselho
de Recursos Fiscais já reconheceu a legalidade do ágio interno e por intermédio de empresa
veículo:
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2016
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO INTERNO.
Até a edição da Lei n. 12.973/14 inexistia proibição para a constituição de ágio em
operações de aquisição de participação societária de partes dependentes, sendo
que durante a vigência do artigo 36 da Lei n. 10.637/02, havia até previsão
expressa de diferimento de ganho de capital de operação de subscrição de
participação societária pelo valor de mercado com geração de ágio. Inexistindo
comprovação de que as operações que geraram o ágio entre partes dependentes
foram fraudulentas, há que ser mantida a dedutibilidade da então despesa com a
amortização do ágio.
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO POR INTERMÉDIO DE “EMPRESA VEÍCULO”.
LEGITIMIDADE.
O ágio fundamentado em rentabilidade futura, à luz dos artigos 7o e 8a Lei no
9.532/97, pode ser deduzido por ocasião da absorção do patrimônio da empresa
detentora do ágio por meio de fusão, cisão e incorporação. O uso de empresa
veículo e de incorporação reversa não prejudicam o direito de amortizar
fiscalmente o ágio.
MOTIVO DO NEGÓCIO. CONTEÚDO ECONÔMICO. PROPÓSITO NEGOCIAL.
LICITUDE.
Não existe regra federal ou nacional que considere negócio jurídico inexistente
ou sem efeito se o motivo de sua prática foi apenas economia tributária. Não
tem amparo no sistema jurídico a tese de que negócios motivados por economia
fiscal não teriam "conteúdo econômico" ou "propósito negocial" e poderiam ser
desconsiderados pela fiscalização. O lançamento deve ser feito nos termos da
lei.
(Processo no 15746.722264/2021-12. Sessão de 10 de setembro de 2024.
Acórdão no 1201-006.994 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária).

Fl. 2574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.124 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733370/2023-58
56
Aqui não se exclui a possibilidade da existência de fraude e simulação de ágio.
Entretanto, elas precisam restar comprovadas para que a dedução do ágio seja indeferida pela
autoridade fiscal. Neste caso concreto não há comprovação de fraude e nem de simulação, tendo
a recorrente comprovado que as operações se deram mediante pagamento para a empresa que se
encontrava ativa e em funcionamento dez anos antes de sua aquisição efetiva.
Não havendo qualquer ilegalidade nas deduções do ágio neste caso concreto, não
há que se falar em multa isolada ou em multa qualificada.

CONCLUSÃO:
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, em dar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa
Conselheiro Relator

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Maurício Novaes Ferreira, redator designado
Inobstante o bem fundamentado voto apresentado pelo ilustre Conselheiro Relator,
o Colegiado, após os debates, houve por bem negar, por voto de qualidade, provimento ao
recurso voluntário.
A matéria discutida, conforme bem relatado no voto vencido, diz respeito à
amortização com despesas de ágio decorrente da aquisição da Recorrente pela Fuji Óleos da
América do Sul (Fuji Óleos) e posterior incorporação reversa.
O acórdão recorrido (105-012.383, da 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento – DRJ – 05) analisou com profundidade e pertinácia os fatos apurados e as
razões de defesa para concluir pela procedência da autuação fiscal.
Deste modo, adoto, como razão de decidir, os fundamentos apresentados no
acórdão recorrido e a seguir transcritos, complementando-o em seguida (com destaques
acrescidos):
Feitas essas considerações, passa-se à análise do caso em julgamento.
A autoridade fiscal sustenta que, no presente caso, é indedutível a amortização
fiscal do ágio por expectativa de rentabilidade futura (goodwill), pois está
Fl. 2575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.124 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733370/2023-58
57
comprovado que a confusão patrimonial não se deu entre o real investidor
(empresa japonesa FUJI OIL CO. LTD, atual FUJI OIL HOLDINGS INC) e a investida
(empresa brasileira HARALD ALIMENTOS), que a aquisição da participação
societária na investida e o subsequente evento de incorporação reversa se
deram com utilização de empresa veículo (FUJI ÓLEOS AMÉRICA DO SUL) e que o
ágio por expectativa de rentabilidade futura na aquisição da participação
societária na investida foi suportado por investidor estrangeiro (FUJI OIL CO.
LTD, atual FUJI OIL HOLDINGS INC), sendo internalizado mediante uso de
empresa veículo criada apenas para permitir a amortização fiscal do ágio.
No Relatório Fiscal, as operações que deram azo à autuação fiscal que glosou
despesas com amortização de ágio estão sintetizadas conforme etapas a seguir.
a) Em 16/09/2010, o GRUPO japonês FUJI OIL, através da FUJI VEGETABLE
OIL INC, empresa do grupo sediada nos EUA, adquiriu, por R$ 1.000,00 (um
mil reais) 10% do capital social da SUPRALI IMPORTAÇÃO, SERVIÇOS E
COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, doravante denominada
SUPRALI. No mesmo ato fez integralização de capital de R$ 1.000.000,00
(um milhão de reais) e alterou a denominação social da SUPRALI para FUJI
ÓLEOS AMÉRICA DO SUL IMPORTAÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO DE
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA;
b) Em 11/06/2015, o Grupo japonês FUJI OIL, através da FUJI OIL CO. LTD,
empresa do grupo sediada no Japão, ingressa no quadro societário da FUJI
ÓLEOS AMÉRICA DO SUL e integraliza R$ 600.000.000,00 (seiscentos
milhões de reais);
c) Em 19/06/2015, portanto oito dias depois, com esses recursos a FUJI
ÓLEOS AMÉRICA DO SUL adquire 83,33% do capital votante da HARALD
ALIMENTOS pelo preço pactuado de R$ 579.315.561,00, com ágio de R$
356.543.923,00;
d) Em 30/04/2016, a FUJI ÓLEOS AMÉRICA DO SUL é incorporada pela
HARALD ALIMENTOS (incorporação reversa), passando a amortizar o
“goodwill” a partir de maio/2016 à razão mensal de 1/120 (valor mensal de
R$ 2.971.199,36).
Concluiu a Fiscalização que, com as operações acima, na aquisição da HARALD
ALIMENTOS (investida), o Grupo japonês FUJI OIL (real investidor) utilizou-se da
FUJI ÓLEOS AMÉRICA DO SUL (empresa veículo) para, após aquisição da
participação societária e incorporação reversa, amortizar fiscalmente o ágio pago
na aquisição do controle societário da investida, caracterizando Planejamento
Tributário Abusivo.
Já a impugnante alega que nas operações realizadas houve observância dos
requisitos legais formais para a amortização de ágio. Afirma que tanto a Lei no
9.532, de 1997 quanto a Lei no 12.973, de 2014 nunca mencionaram as
expressões “empresa veículo” e “confusão patrimonial” e, tampouco existem,
Fl. 2576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.124 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733370/2023-58
58
nessas leis, condições para o aproveitamento fiscal do ágio relacionadas a esses
conceitos, como defende o Relatório Fiscal que embasa a autuação.
Acrescenta que, no presente caso sequer houve a utilização de suposta “empresa
veículo”, os patrimônios de investidora e investidora foram devidamente unidos e
todos os procedimentos previstos na legislação foram obedecidos; a A FUJI ÓLEOS
AMÉRICA DO SUL não é uma empresa veículo; ela foi legalmente constituída em
dezembro de 2005, operante por uma década antes da aquisição das ações da
HARALD; adquiriu o controle de HARALD em condições de mercado em uma
relação entre partes independentes; possuía estrutura operacional autônoma
(sede, empregados, etc) e receitas operacionais; efetivamente realizava atividade
empresarial relacionada à venda de gorduras para chocolates e outros produtos; a
FUJI ÓLEOS AMÉRICA DO SUL efetuou o pagamento com recursos próprios e é
absolutamente irrelevante o fato de que tais recursos tenham sido captados em
contrapartida à conta de capital social; são evidentes as razões negociais que
justificaram a reestruturação realizada, inclusive a incorporação entre FUJI ÓLEOS
AMÉRICA DO SUL e HARALD; a aquisição de ações da HARALD pela FUJI ÓLEOS
AMÉRICA DO SUL seguida de incorporação reversa tinha o potencial de reduzir
custos operacionais (administração, controle inventário, frete) e permitir a
expansão das vendas de gorduras para chocolates no Brasil a partir da
capilaridade da HARALD, assim como da tecnologia e do know-how da FUJI ÓLEOS
AMÉRICA DO SUL para o desenvolvimento de novos produtos de chocolate; não
merecem prosperar as afirmações de que teria havido “planejamento tributário
abusivo” por meio do aporte de capital realizado por outra empresa em FUJI
ÓLEOS AMÉRICA DO SUL, já que as empresas em questão se organizaram de
maneira absolutamente lícita.
Não obstante, as afirmações da impugnante não se sustentam. Ainda que o ágio
tenha resultado de operação entre partes independentes, não significa que a
impugnante fazia jus à dedução da base tributável do IRPJ e da CSLL do valor
equivalente à amortização do ágio. Como visto, além de comprovar que houve
desembolso efetivo na aquisição, é preciso ainda cumprir outras condições e
requisitos indispensáveis fixados pela legislação, dentre os quais a comprovação
da junção efetiva, numa só entidade, do patrimônio da pessoa jurídica pelo qual
foi pago o ágio com o da pessoa jurídica que pagou por esse ágio, uma vez que o
caput e §4o do art. 22 da Lei no 12.973, de 2014 (art. 433 do RIR/2018) só
preveem a dedução fiscal na hipótese de haver absorção pelo adquirente do
patrimônio adquirido com ágio (ou vice-versa), em virtude de fusão,
incorporação ou cisão.
A norma em debate, ao predicar, expressamente, que, para se consumar o
aproveitamento da despesa de amortização do ágio, os sujeitos da relação jurídica
seriam a pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida
com ágio ou deságio, ou seja, investidor e investida, não o fez por acaso. Trata-se
precisamente do encontro de contas da investidora originária, que incorreu na
Fl. 2577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.124 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733370/2023-58
59
despesa e adquiriu o investimento, e a investida, potencial geradora dos lucros
que motivou o esforço incorrido.
No caso concreto, tal situação não ocorreu.
No presente caso pode-se verificar que a confusão patrimonial entre investidora
e investida é apenas aparente. Isso porque a investidora (FUJI ÓLEOS AMÉRICA
DO SUL) cujo patrimônio se encontrou com o da investida (HARALD ALIMENTOS)
por ocasião de sua incorporação reversa não foi quem, de fato, efetivamente
incorreu no esforço para adquirir o investimento com ágio. Não é ela (FUJI
ÓLEOS AMÉRICA DO SUL) a investidora real (ou originária), mas sim empresa pela
qual recursos e ágio apenas transitaram ("empresa veículo", para se usar a
expressão corrente na doutrina e na jurisprudência).
Diversos elementos fáticos destacados no Relatório Fiscal apontam nesse sentido,
como se vê a seguir:
Em primeiro lugar, os recursos para aquisição de HARALD ALIMENTOS por FUJI
ÓLEOS AMÉRICA DO SUL vieram da FUJI OIL CO. LTD – empresa do Grupo
japonês FUJI OIL sediada no Japão, inscrita no CNPJ em 28/04/2015 com o
número de inscrição 22.343.729/0001-01, tendo como razão social FUJI OIL
HOLDINGS INC e responsável/titular perante a RFB o Sr. SHUICHI YAMAGUCHI –
através de integralização em aumento de capital na FUJI ÓLEOS AMÉRICA DO SUL,
no montante de R$600.000.000,00, apenas 8 dias antes de a FUJI ÓLEOS AMÉRICA
DO SUL adquirir 83,33% do capital votante da HARALD ALIMENTOS, com valor
escriturado da participação de R$ 585.710.710,00.
Portanto, no caso concreto, a real investidora é a empresa japonesa FUJI OIL CO.
LTD (atual FUJI OIL HOLDINGS INC), empresa do Grupo japonês FUJI OIL, e a
investida é a HARALD ALIMENTOS.
A real investidora é a FUJI OIL CO. LTD (atual FUJI OIL HOLDINGS INC), pois foi ela
que efetivamente acreditou na mais valia do investimento, fez os estudos de
rentabilidade futura, decidiu pela aquisição e efetuou o aporte de recursos no
valor de R$ 600.000.000,00 (seiscentos milhões de reais) necessários para
aquisição da participação societária na HARALD ALIMENTOS, com pagamento de
sobrepreço. O fato de os recursos para aquisição da participação societária na
HARALD ALIMENTOS terem transitado de maneira efêmera pela FUJI ÓLEOS
AMÉRICA DO SUL não confere a esta a condição de investidora exigida pela
legislação. É incontestável que foi a FUJI OIL CO. LTD (atual FUJI OIL HOLDINGS
INC) a empresa que efetivamente desembolsou os recursos para a aquisição da
participação societária na HARALD ALIMENTOS.
Os negócios jurídicos se deram de fato entre a investidora estrangeira FUJI OIL
CO. LTD (atual FUJI OIL HOLDINGS INC) e os sócios da investida brasileira HARALD
ALIMENTOS. Dessa forma, o ágio por expectativa de rentabilidade futura, pago
na aquisição do controle societário da HARALD ALIMENTOS, deveria ter sido
Fl. 2578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.124 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733370/2023-58
60
registrado na contabilidade da investidora estrangeira e amortizado, se fosse o
caso, nos termos da legislação vigente no país da investidora.
Destaque-se a rapidez com que os recursos chegaram à FUJI ÓLEOS AMÉRICA DO
SUL e passaram para os alienantes de HARALD ALIMENTOS. Apenas 8 dias.
A real investidora (FUJI OIL CO. LTD) continua a existir e a deter o controle sobre
sua controlada (HARALD ALIMENTOS). Não houve extinção do investimento, mas
apenas absorção, mediante incorporação ao patrimônio de outra controlada
direta da FUJI OIL CO. LTD (FUJI ÓLEOS AMÉRICA DO SUL, para a qual transferiu
temporariamente o investimento na HARALD ALIMENTOS, tão somente para
propiciar a amortização do ágio gerado na aquisição.
Da mesma forma que o ágio em si não pode ser artificial para que se possa
admitir a dedução da despesa com sua amortização, também não se pode admitir
sua dedução quando a confusão patrimonial é apenas aparente. Assim, caso a
empresa investidora cujo patrimônio se encontrou com a empresa investida em
decorrência de evento de incorporação, cisão ou fusão não for aquela que
efetivamente suportou a aquisição do investimento, a despesa com amortização
do ágio não poderá ser deduzida na apuração do IRPJ e da CSLL.
A subsunção ao caput e §4o do art. 22 da Lei no 12.973, de 2014, assim como aos
artigos 421 e 433 do RIR/2018, exige a satisfação dos aspectos temporal, pessoal
e material. Exclusivamente no caso em que a investida adquire a investidora
original (ou adquire diretamente a investidora de fato) é que haverá o
atendimento a esses aspectos, tendo em vista a ausência de normatização própria
que amplie os aspectos pessoal e material a outras pessoas jurídicas ou que
preveja a possibilidade de intermediação ou de interposição por meio de outras
pessoas jurídicas.
Portanto, ao contrário do que alega a impugnante, não há previsão legal, no
contexto do caput e §4o do art. 22 da Lei no 12.973, de 2014 e dos artigos 421 e
433 do RIR/2018, para transferência de ágio por meio de interposta pessoa
jurídica da pessoa jurídica que pagou o ágio para a pessoa jurídica que o
amortizar.
A respeito do conceito de “empresa veículo”, é certo que não se encontra
previsto em lei e justamente por não haver previsão legal para o que seja empresa
veículo, deve-se decidir, caso a caso, pela ocorrência ou não do uso de uma
sociedade com este fim. E, aqui, verifica-se que a FUJI ÓLEOS AMÉRICA DO SUL,
por ter sido empregada com essa finalidade, merece esta classificação, sendo,
portanto, indiferente que, previamente, tivesse ou não existência efetiva.
Com efeito, muito embora a existência da FUJI ÓLEOS AMÉRICA DO SUL por 10
anos, desde a constituição da empresa como SUPRALI IMPORTAÇÃO, SERVIÇOS E
COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, há de se ressaltar que uma
empresa funcionará como veículo em certa operação se receber e repassar algo,
em geral um ativo, sem que exista um propósito extra tributário suficiente para
Fl. 2579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.124 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733370/2023-58
61
explicar essa circulação, independentemente de ter duração efêmera ou não, de
ser uma sociedade operacional ou não, de em regra cumprir suas obrigações ou
não. Vale dizer: até mesmo uma empresa longeva, operacional e que costuma
cumprir suas obrigações, pode ser usada como veículo em certa operação se
receber e repassar recursos sem propósito extra tributário. Sendo assim, para
refutar a acusação de uso de empresa-veículo é inócuo comprovar que a referida
empresa teve longa duração, era operacional e em regra cumpria suas obrigações,
se, por outro lado, não ficar demonstrado que, em certa operação, havia um
propósito extra tributário para ela receber e repassar recursos.
No caso concreto, não se vislumbra nas operações realizadas qualquer motivação
distinta da obtenção do benefício fiscal.
Vale a pena transcrever texto do Relatório Fiscal acerca da demonstração de
várias inconsistências ou contradições verificadas pela Fiscalização entre o
“Protocolo e Justificação de Incorporação” elaborado quando da incorporação da
FUJI ÓLEOS AMÉRICA DO SUL pela HARALD ALIMENTOS:
Em que pese o “Protocolo e Justificação de Incorporação” ser o documento
formal que justifique a incorporação da FUJI ÓLEOS AMÉRICA DO SUL pela
HARALD ALIMENTOS, ao longo desse Relatório Fiscal serão demonstradas
várias inconsistências ou contradições desse documento com as obrigações
acessórias apresentadas pela FUJI ÓLEOS AMÉRICA DO SUL, bem como
serão comprovadas que a FUJI ÓLEOS AMÉRICA DO SUL foi utilizada pelo
Grupo japonês FUJI OIL como empresa veículo na aquisição com ágio de
participação societária na HARALD ALIMENTOS, sendo posteriormente
incorporada pela HARALD ALIMENTOS (incorporação reversa) para permitir
a amortização fiscal do ágio.
(...)
Muito embora o Protocolo e Justificação de Incorporação de 30/04/2006,
celebrado entre a HARALD ALIMENTOS e a FUJI ÓLEOS AMÉRICA DO SUL,
expressamente mencione que a FUJI ÓLEOS AMÉRICA DO SUL e o Grupo
FUJI OIL estão entre os principais produtores de gorduras de chocolate e
compostos de chocolate; que produzem ingredientes como cremes sem
derivados do leite, recheio à base de gordura vegetal, margarinas funcionais
e gorduras vegetais; que a FUJI ÓLEOS vende gordura de chocolate no
mercado brasileiro e a HARALD é uma das maiores consumidoras desses
produtos no país; que estão entre os principais produtores de gordura de
chocolate e são o número um em termos de tecnologia nessa área; que têm
vínculos e contratos importantes com produtores multinacionais de
chocolate; que são agentes sofisticados em termos de obtenção de
financiamento no mercado financeiro e de aquisição de cacau em diversos
lugares do mundo, no tocante a FUJI ÓLEOS AMÉRICA DO SUL isso não se
evidencia.
Fl. 2580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.124 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733370/2023-58
62
Os seus Balancetes dos anos 2015 e 2016, abaixo copiados, demonstram
que entre seus Ativos e Passivos não há registros de Estoques, nem de
Clientes, nem de máquinas e equipamentos, nem de Fornecedores, nem de
movimentação econômico-financeira que a caracterizem como uma
empresa fabril do ramo de chocolates;
(...)
A utilização de uma pessoa jurídica interposta (FUJI ÓLEOS AMÉRICA DO SUL) para
transferência do ágio, que veio a ser adquirida pela investida (HARALD
ALIMENTOS), mas que não era a investidora original (investidora de fato, a que
pagou o ágio), implica no desatendimento dos aspectos pessoal e material e,
consequentemente, na descaracterização da aplicação do caput e §4o do art. 22
da Lei no 12.973, de 2014 e dos artigos 421 e 433 do RIR/2018, que resulta na
impossibilidade da amortização do ágio.
Ao contrário do alegado pela contribuinte, o que há é a ausência de normatização
própria que amplie os aspectos pessoal e material a outras pessoas jurídicas ou
que preveja a possibilidade de intermediação ou de interposição por meio de
outras pessoas jurídicas. De forma alguma as disposições do artigo 433 do
RIR/2018 transformaram o potencial direito à dedução dessa despesa em um
“título” transferível a quem o seu detentor desejasse. A replicação do ágio em
pessoa diversa daquela que efetivamente suportou o seu pagamento, assim
entendida aquela situação em que não se verifica a necessária “confusão
patrimonial”, não autoriza a dedutibilidade tributária de despesa com a sua
amortização, visto que não atende às condições estabelecidas na legislação
regente.
Observe-se, ainda, que não se trata de ignorar a existência da FUJI ÓLEOS
AMÉRICA DO SUL ou de desconsiderar sua personalidade jurídica e regular
constituição, como alega a impugnante. Não se trata, também, de interferir na
condução dos negócios de empresa privada por obrigar o investidor a adquirir a
empresa alvo diretamente. Se trata, sim, de negar os efeitos fiscais pretendidos
pelo grupo econômico pela simples razão de que as regras tributárias aplicáveis
não foram satisfeitas.
Se a aquisição pelo japonês Grupo FUJI OIL de HARALD ALIMENTOS da maneira
pretendida (mantendo a FUJI OIL CO. LTD como controladora da empresa HARALD
ALIMENTOS não iria conformar situação que permitisse a dedução no Brasil da
amortização do ágio pago na aquisição, a interposição de empresa no processo
não tem o condão de reconfigurar as regras para permitir os efeitos fiscais
pretendidos. Assim, restam afastados os argumentos da contribuinte acerca da
desconsideração da existência de FUJI ÓLEOS AMÉRICA DO SUL. Está devidamente
justificada referida desconsideração para fins fiscais, sem qualquer incursão no
âmbito civil.
Fl. 2581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.124 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733370/2023-58
63
Reitere-se que a legislação tributária é clara no sentido de que a confusão
patrimonial deve ocorrer entre investidora e investida, de modo que se uma das
partes envolvidas não é empresa nacional, a amortização fiscal do ágio somente é
possível se a empresa nacional incorporar a estrangeira. Assim, FUJI ÓLEOS
AMÉRICA DO SUL foi interposta com o objetivo de possibilitar a segregação do
novo investimento feito pelo Grupo japonês, a impossibilidade de amortização do
ágio é inafastável, e representa mera decorrência da escolha feita pelo grupo de
não integrar adquirente e adquirida.
Cumpre também salientar que a autoridade fiscal tem o dever de apurar os fatos
realmente ocorridos e aplicar as normas que a eles se amoldam, não podendo o
trabalho fiscal ficar restrito a admitir os efeitos tributários de atos formais e
documentos que distorçam a realidade, conforme prevê o art. 142 do CTN, abaixo
transcrito:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o
montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso,
propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Portanto, não há como acolher as alegações da impugnante no sentido de que as
hipóteses de desconsideração dos efeitos tributários de negócios jurídicos
estariam restritas às condutas dolosas ou ilícitas, e que a desconsideração de atos
lícitos, com fundamento econômico (falta de propósito negocial), seria inaplicável.
A impugnante alega que caberia ao Fisco demonstrar a existência de vícios como
simulação, abuso de forma ou de direito, o que sequer poderia ser tentado no
presente caso diante da evidente substância econômica de FUJI ÓLEOS AMÉRICA
DO SUL.
Entretanto, a utilização de uma empresa para se interpor numa negociação que,
na realidade, ocorreu entre o Grupo japonês FUJI OIL e a HARALD ALIIMENTOS,
revela abuso de direito, pois, embora esta operação aparente ser lícita, sob o
aspecto formal, demonstra desarrazoabilidade no exercício do direito, com
prejuízo à coletividade, na medida em que houve redução indevida da base de
cálculo do IRPJ e da CSLL.
A interpretação dos negócios jurídicos, não somente pela forma como foram
exteriorizados, mas também pela sua substância, é admitida, não apenas no
âmbito dos contenciosos administrativo e judicial, mas também pela doutrina,
conforme se observa nos trechos, abaixo, extraídos da obra de Marco Aurélio
Greco, intitulada “Planejamento Tributário”, 3a Edição, pg 286, 287:
Sobre as verdadeiras patologias que contaminam o planejamento tributário
Fl. 2582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.124 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733370/2023-58
64
(...)
Se nos mantivermos apenas no plano da doutrina, a tendência será
responder que as patologias que comprometem a produção dos efeitos
tributários desejados são as clássicas simulação, fraude à lei e abuso (de
direito ou de forma). Esta resposta é plenamente compreensível caso se
entenda que o debate deve ser posicionado exclusivamente no plano dos
conceitos ou das categorias jurídicas abstratas.
Se formos, porém, para a jurisprudência e perguntarmos o que incomoda o
julgador a ponto de leva-lo a negar efeitos pretendidos pelo contribuinte a
resposta não serão as clássicas patologias, mas situações peculiares em que
o debate conceitual resulta em segundo plano por ganhar um outro
fenômeno: a distorção.
(...)
Ou seja, ao pensarmos em patologias que contaminam os planejamentos
tributários não devemos supor que o debate se restrinja ao plano abstrato,
conceitual das categorias de vício, mas ele se desdobra pelo exame prático,
concreto, das condutas efetivamente realizadas pelo contribuinte a ponto
de se poder dizer que a verdadeira patologia que está por baixo das várias
categorias é a “distorção” que pode se referir a vontades, objetivos, forma
e substância etc.
Em suma, o debate não é conceitual em abstrato, mas substancial diante da
realidade das condutas.
A liberdade, de cunho constitucional, que têm os contribuintes de se
estruturarem empresarialmente da forma que melhor lhes aprouver não pode ser
motivo para criação de engenharias societárias que visem, estritamente sob o
ângulo fiscal, criar artifícios que, ainda que formalmente corretos, visem obter
vantagens que a lei não permite.
Ou seja, eventual direito ao planejamento tributário não pode ser absoluto, há
que haver uma conformação entre a existência do direito e o modo como se
exerceu esse direito, sob pena de se incorrer em abuso de direito.
Concluindo, como o ágio foi efetivamente suportado por empresas estrangeiras e
obviamente não poderiam ter aproveitamento fiscal no Brasil, é possível entender
que o que levou à estruturação da operação nos moldes em que foi feita, teria
sido, de fato, tentar permitir à contribuinte (sediada no país) utilizar-se das
despesas geradas com a amortização do ágio indevidamente aproveitado.
Todavia, em consonância com a legislação de regência (art. 311 do RI/2018), para
serem dedutíveis, devem as despesas serem necessárias à atividade da empresa e
à manutenção da respectiva fonte produtora, e serem usuais ou normais no tipo
de transações, operações ou atividades da empresa.
Fl. 2583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.124 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733370/2023-58
65
A amortização constitui-se em espécie de gênero despesa, e, naturalmente,
encontra-se submetida ao regramento geral das despesas disposto no art. 311 do
RIR/2018.
No âmbito do direito tributário, são escolhidos fatos decorrentes da atividade
econômica, financeira, operacional, que nascem espontaneamente, precisamente
em razão de atividades normais, que são eleitos porque guardam repercussão
com a renda ou o patrimônio. São condutas relevantes de pessoas físicas ou
jurídicas, de ordem econômica ou social, ocorridas no mundo dos fatos, que são
colhidas pelo legislador que lhes confere uma qualificação jurídica.
Não há norma de despesa que recepcione uma situação criada artificialmente. As
despesas devem decorrer de operações necessárias, normais, usuais da pessoa
jurídica. Impossível estender atributos de normalidade, ou usualidade, para
despesas, independentemente de sua espécie, derivadas de operações atípicas,
não consentâneas com uma regular operação econômica e financeira da pessoa
jurídica.
Admitindo-se uma construção artificial do suporte fático, consumar-se-ia um
tratamento desigual, desarrazoado e desproporcional, que afronta o princípio da
capacidade contributiva e da isonomia, uma vez que seria conferida a uma
determinada categoria de despesa uma premissa completamente diferente, uma
liberalidade não aplicável à grande maioria dos contribuintes.
Vale reprisar que goza a pessoa jurídica de liberdade negocial, podendo dispor de
suas operações buscando otimizar seu funcionamento, com desdobramentos
econômicos, sociais e tributários. Contudo, não necessariamente todos os fatos
são recepcionados pela norma tributária.
Repita-se que a norma se dirige à pessoa jurídica investidora originária, aquela
que efetivamente acreditou na mais valia do investimento, coordenou e
comandou os estudos de rentabilidade futura e desembolsou os recursos para a
aquisição, e à pessoa jurídica investida.
Concernente aos acórdãos do CARF citados e transcritos na impugnação, em que
não se rejeitou o emprego de empresa veículo, convém reiterar que a Receita
Federal e seus Auditores Fiscais não estão obrigados a adotar tal entendimento,
visto que nenhuma súmula vinculante foi editada a respeito do assunto. E mais,
tal jurisprudência, como se demonstrou neste voto, não é a dominante.
De todo o exposto, reputa-se improcedentes os argumentos apresentados pela
impugnante em sua defesa e, por conseguinte, correta a glosa efetuada pela
autoridade fiscal.
De fato, o julgado recorrido tratou de todos os aspectos necessários para o
julgamento da lide e demonstrou, com pertinácia, que a Fuji Óleos serviu, para a operação que
gerou o ágio, como veículo de modo a aparentar que ela teria sido a adquirente da Harald quando
restou demonstrado que a real investidora foi o Fuji sediada no Japão.
Fl. 2584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.124 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733370/2023-58
66
Este relator tem reiterado sua compreensão que o adjetivo “veículo” não implica,
necessariamente, a consideração de que a empresa assim qualificada seja ilegal, ou que os atos
dos quais ela participa sejam fraudulentos.
No caso dos autos, restou bem demonstrado que a Fuji Óleos serviu, na operação
geradora do ágio, de veículo para transferir os recursos originários da real investidora (Fuji Oil)
para a investida Harald. Entre o aporte de 600 milhões de reais e a aquisição da ora Recorrente
transcorreram-se poucos dias.
E a interposição da Fuji Óleos na operação foi essencial para o aproveitamento do
ágio nela gerado, já que a Fuji Oil, real investidora, deveria registrar a operação nos termos da
legislação vigente no país de seu domicílio, de modo que o ágio apurado não seria dedutível de
imposto e contribuição no Brasil.
Por estes fundamentos, há de se negar provimento ao mérito do recurso
voluntário.
Também não merece prosperar a alegação de impossibilidade de concomitância da
multa de ofício com as multas isoladas por recolhimento e menor de estimativas mensais de IRPJ e
de CSLL.
Sobre a possibilidade de concomitância da multa isolada com a multa de ofício,
adoto, como razão de decidir, o voto proferido pelo ilustre Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho
Machado no acórdão no 9101-005.695, de 13/08/2021:
Inexiste qualquer conflito legal para aplicação da multa de ofício pela falta de
recolhimento do tributo em conjunto com a multa isolada pela falta de
recolhimento de estimativas.
Desde logo afasto a aplicação da súmula CARF no 105, porquanto o lançamento da
multa isolada, sobre os períodos abrangidos no recurso especial, foi
fundamentado no Art. 44, inciso II, alínea b, da Lei n° 9.430/96, com a redação
dada pelo art. 14 da Lei n° 11.488/2007.
Com efeito, o alcance da referida súmula é limitado às exigências formalizadas
anteriormente às alterações legislativas introduzidas pela Lei no 11/488/2007. O
enquadramento legal citado expressamente no texto da súmula (art.44, § 1o,
inciso IV da Lei no 9.430, de 1996) deixou de existir a partir de 22/01/2007.
Na mesma data, foi publicada no DOU (edição extra) e entrou em vigor a Medida
Provisória no 351/2007, posteriormente convertida na Lei no 11.488/2007. Foram
alterados o percentual aplicável (de 75% para 50%) e também a base de
incidência da multa (antes, a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição,
após, o valor do pagamento mensal que deixar de ser efetuado).
Assim, se, além das estimativas mensais que deixaram de ser recolhidas, a
fiscalização constata que também o saldo de imposto anual devido em face da
apuração do resultado do exercício não foi declarado/recolhido, ou o foi à menor,
Fl. 2585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.124 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733370/2023-58
67
impõe-se a cobrança das diferenças de tributos devidas acrescidas da respectiva
multa de ofício (75%), aplicada sobre o saldo de tributo devido.
Ora, é princípio basilar de hermenêutica que "a lei não contém palavras inúteis".
Ao estabelecer que é devida a multa isolada ainda que a pessoa jurídica tenha
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa da contribuição social, o
legislador deixou muito claro que a penalidade isolada não se confunde e não
pode se fundir com a multa de ofício eventualmente devida pelo saldo de tributo
devido no ano. Interpretação nesse sentido implica em negar validade ao citado
dispositivo.
A imposição da multa isolada visa prestigiar o contribuinte que cumpre com suas
obrigações e observa um dos princípios essenciais da atividade econômica,
previsto na Constituição Federal de 1988: o princípio da livre concorrência (vide
Art. 170, inc IV, Art. 146-A e Art. 173, § 4°).
Ao impor ao infrator a penalidade isolada a lei visa desestimular comportamentos
que levem a condições desiguais, pois enquanto os contribuintes que honram
com suas obrigações sacrificam parte de seus fluxos de caixa para contribuir com
a coisa pública, muitas vezes tendo que recorrer ao pagamento de juros a
terceiros, o infrator (que deixa de recolher o tributo estimado) preserva o seu
"Caixa" e se coloca em situação vantajosa economicamente perante os seus
concorrentes.
É cediço os efeitos que a sonegação tem sobre o equilíbrio concorrencial.
Portanto, ao se desonerar da multa isolada o contribuinte que deixa de efetuar o
recolhimento por estimativa ferir-se-ia, além da legalidade, o princípio da
isonomia.
Rejeito, também, o argumento, que tem sido reiteradamente utilizado pelos que
defendem a impossibilidade de coexistência das duas penalidades, quanto a
possibilidade de estarmos diante da ocorrência de um "bis in idem": aplicação da
multa isolada e da multa de ofício sobre um mesmo fato.
Não vejo como se possa defender a existência de um mesmo fato a ensejar a
aplicação das penalidades.
A lei é cristalina ao estabelecer cada uma das hipóteses em que as penalidades
são aplicáveis, sendo certo que as infrações ocorrem em momentos
absolutamente distintos, embora possam ser detectadas num mesmo momento
pela fiscalização.
Enquanto a infração pelo não recolhimento dos tributos devidos com base na
estimativa mensal ocorre durante o ano-calendário de sua apuração, a infração
pelo não recolhimento do tributo anual devido só pode ocorrer depois de
encerrado o período de apuração respectivo. São fatos diversos que ocorrem em
momentos distintos e a existência de um deles não pressupõe necessariamente a
existência do outro.
Fl. 2586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.124 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733370/2023-58
68
O percentual da multa isolada que antes coincidia com o mesmo percentual da
multa de ofício também era comumente utilizado para justificar o alegado "bis in
idem!". Porém, também não existe mais essa coincidência, em face de sua
redução para 50% pela Lei n° 11.488/2007, e que passou a ser aplicada aos casos
pretéritos (inclusive neste) em face da retroatividade benigna prevista no art. 106,
II, alínea "c" do CTN.
Os prazos para cumprimento das obrigações em questão também são distintos
em cada caso.
A definição da infração, da base de cálculo e do percentual da multa aplicável é
matéria exclusiva de lei, nos termos do art. 97, inc.V do CTN, não cabendo ao
intérprete questionar se a penalidade aplicada em tal e qual caso é adequada ou
se é excessiva, a não ser que adentre a seara da sua constitucionalidade, o que é
vedado no âmbito deste colegiado.
Por fim quanto à alegação da recorrida sobre a aplicação do princípio penal da
consunção, valho-me da precisa fundamentação trazida pelo d. conselheiro
Alberto Pinto Souza Junior no acórdão no 1302-001.080, apontado como um dos
paradigmas pela recorrente, para afastá-la, verbis:
Da inviabilidade de aplicação do princípio da consunção
O princípio da consunção é princípio específico do Direito Penal, aplicável para
solução de conflitos aparentes de normas penais, ou seja, situações em que duas
ou mais normas penais podem aparentemente incidir sobre um mesmo fato.
Primeiramente, há que se ressaltar que a norma sancionatória tributária não é
norma penal stricto sensu. Vale aqui a lembrança que o parágrafo único do art.
273 do anteprojeto do CTN (hoje, art. 112 do CTN), elaborado por Rubens Gomes
de Sousa, previa que os princípios gerais do Direito Penal se aplicassem como
métodos ou processos supletivos de interpretação da lei tributária, especialmente
da lei tributária que definia infrações. Esse dispositivo foi rechaçado pela
Comissão Especial de 1954 que elaborou o texto final do anteprojeto, sendo que
tal dispositivo não retornou ao texto do CTN que veio a ser aprovado pelo
Congresso Nacional. À época, a Comissão Especial do CTN acolheu os
fundamentos de que o direito penal tributário não tem semelhança absoluta com
o direito penal (sugestão 789, p. 513 dos Trabalhos da Comissão Especial do CTN)
e que o direito penal tributário não é autônomo ao direito tributário, pois a pena
fiscal mais se assemelha a pena cível do que a criminal (sugestão 787, p.512,
idem). Não é difícil, assim, verificar que, na sua gênese, o CTN afastou a
possibilidade de aplicação supletiva dos princípios do direito penal na
interpretação da norma tributária, logicamente, salvo aqueles expressamente
previstos no seu texto, como por exemplo, a retroatividade benigna do art. 106
ou o in dubio pro reo do art. 112.
Fl. 2587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.124 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733370/2023-58
69
Em conclusão, se a lei não prevê a possibilidade de aplicação de uma penalidade
em detrimento da outra não cabe ao intérprete afastá-la ou modular sua
aplicação.
Por estes fundamentos, não há como acolher a pretensão da Recorrente, impondo-
se a manutenção da multa isolada aplicada pela autoridade fiscal.
Quanto à multa isolada do mês de dezembro, adoto, com lastro no previsto no art.
114, § 12, inciso I do RICARF, por concordar com eles, os fundamentos da decisão recorrida sobre
o tema:
MULTA ISOLADA SOBRE AS ESTIMATIVAS DE DEZEMBRO
8. Como explicitado anteriormente, o julgador da DRJ é vinculado, não somente às
leis vigentes, mas também ao entendimento da RFB expresso em atos normativos.
Sabemos que o artigo 1o da Lei no 9.430/1996 determina que o IRPJ seja apurado
em período trimestral, permitindo o art. 2o da mesma Lei, que o contribuinte faça
a apuração do IRPJ apenas no final do ano.
O pagamento do tributo apurado no final do ano e o pagamento das estimativas
mensais estão determinados pelo artigo 6o da mesma Lei no 9.430/1996, sendo
certo que o §3o do artigo 6o, dispõe sobre a diferença o imposto apurado no final
do ano e a estimativa de dezembro, não existindo confusão.
Já, se o disposto no artigo 35 da Lei no 8.981/1995 é adotado pelo contribuinte,
prevalece uma coincidência numérica entre a estimativa de dezembro e o
imposto anual, contudo esta coincidência não autoriza o entendimento de que
existiria uma identidade entre essas duas obrigações tributárias, a ponto de elidir
o pagamento da estimativa de dezembro, quando quitado o tributo anual.
Portanto, não merecem prosperar as alegações do impugnante.
Por estes fundamentos, não há como acolher a pretensão da Recorrente.

Assinado Digitalmente
Maurício Novaes Ferreira

Fl. 2588
DF CARF MF
Original